Tribunal: STM
Processo: 7000840-63.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO NO
INTERIOR DA UNIDADE MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES
DEFENSIVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. ART.
30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. FURTO
ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
No recurso de apelação, impera o princípio tantum devolutum quantum appellatum, segundo o
qual o efeito devolutivo abrange, tão somente, a matéria impugnada, excetuando-se as questões
de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de
provocação das partes.
Prevalece o entendimento de que a questão afeta à amplitude do efeito devolutivo da apelação
está imbricada com o próprio mérito recursal, portanto não deve ser conhecido como preliminar,
conforme disposto no art. 81, § 3º, do Regimento Interno. Preliminar não conhecida. Decisão
unânime.
Restou demonstrado, à luz do conjunto probatório, ter o acusado subtraído uma pistola do
interior da Reserva de Armamento da Companhia de Comando e Apoio do 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado, valendo-se da facilidade de acesso ao local que lhe proporcionava o
exercício da função de auxiliar de armeiro. A confissão, feita ainda em sede de inquérito policial
militar, constitui prova hábil da autoria, considerando sua compatibilidade e sua consonância com
as demais provas judiciais.
Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é indispensável que a conduta do agente
seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzidíssimo grau de
reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
Não por outra razão, ante a evidente lesão à moralidade administrativa, além dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares, a jurisprudência caminha no sentido de ser inaplicável, ao
crime de peculato-furto, o princípio da insignificância, independentemente de o agente não ter
se apossado definitivamente da res furtiva.
Com base na teoria da amotio ou da apprehensio, para a consumação do delito patrimonial, não
se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído. Assim, a colocação do objeto em local
reservado, mesmo dentro da OM, para retirada em momento oportuno, não afasta a
consumação do delito.
As causas do furto atenuado, previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código Penal Militar, não se
aplicam aos crimes de peculato.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no âmbito da
Justiça Militar da União, conforme entendimento pacífico da Corte.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
14/11/2022 14:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690649623662&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000840-63.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 81, § 3º DO RISTM. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA RECORRIDA, REDUZIR A PENA APLICADA AO EX-SD EX
CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES PARA 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 303, § 2º, C/C O ART. 30, INCISO II,
AMBOS DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETO A DA ALÍNEA "A", NO QUE COUBER, ACRESCIDAS DA
OBRIGATORIEDADE DE SE APRESENTAR, TRIMESTRALMENTE, PERANTE
O JUÍZO DE EXECUÇÃO, DESIGNANDO-SE O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 611 DA LEI ADJETIVA
CASTRENSE, FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO E
LHE CONCEDENDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

14/11/2022 14:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690649623662&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000840-63.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA
DE FATO E DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
SUBTRAÇÃO
DE
ARMAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES
DEFENSIVAS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. ART. 30,
INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSA ESPECIAL
DE REDUÇÃO DA PENA. FURTO ATENUADO. ART. 240, §§ 1º
E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
No recurso de apelação, impera o princípio tantum devolutum quantum
appellatum, segundo o qual o efeito devolutivo abrange, tão somente, a
matéria impugnada, excetuando-se as questões de ordem pública, que
podem ser reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de
provocação das partes.
Prevalece o entendimento de que a questão afeta à amplitude do efeito
devolutivo da apelação está imbricada com o próprio mérito recursal,
portanto não deve ser conhecido como preliminar, conforme disposto
no art. 81, § 3º, do Regimento Interno. Preliminar não conhecida.
Decisão unânime.
Restou demonstrado, à luz do conjunto probatório, ter o acusado
subtraído uma pistola do interior da Reserva de Armamento da
Companhia de Comando e Apoio do 9º Batalhão de Infantaria
Motorizado, valendo-se da facilidade de acesso ao local que lhe
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
2/19
proporcionava o exercício da função de auxiliar de armeiro. A
confissão, feita ainda em sede de inquérito policial militar, constitui
prova hábil da autoria, considerando sua compatibilidade e sua
consonância com as demais provas judiciais.
Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é indispensável
que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem
jurídico
tutelado,
reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade,
inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
Não por outra razão, ante a evidente lesão à moralidade administrativa,
além dos princípios da hierarquia e da disciplina militares, a
jurisprudência caminha no sentido de ser inaplicável, ao crime de
peculato-furto, o princípio da insignificância, independentemente de o
agente não ter se apossado definitivamente da res furtiva.
Com base na teoria da amotio ou da apprehensio, para a consumação
do delito patrimonial, não se exige a posse mansa e pacífica do bem
subtraído. Assim, a colocação do objeto em local reservado, mesmo
dentro da OM, para retirada em momento oportuno, não afasta a
consumação do delito.
As causas do furto atenuado, previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
Código Penal Militar, não se aplicam aos crimes de peculato.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos no âmbito da Justiça Militar da União, conforme entendimento
pacífico da Corte.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União, de devolução plena da matéria de fato e de direito,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar; e, no mérito, por maioria, em negar provimento à apelação interposta pela
Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
3/19
Brasília, 17 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, em
favor de CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES, ex-Soldado do
Exército, contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade, condenou o
ora apelante, pela prática do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do
Código Penal Militar, à pena de 3 (três) anos de reclusão. Foi fixado o regime
inicialmente aberto no caso de eventual cumprimento da pena, sem o benefício do
sursis por expressa vedação legal, assegurando-lhe, contudo, o direito de recorrer
em liberdade.
Em 27 de outubro de 2020, o Ministério Público Militar ofereceu
denúncia em desfavor de CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES,
ora apelante, e de YURI DE QUEVEDO ALVES, imputando àquele o crime de
peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, e a este o crime de favorecimento real,
previsto no art. 351, ambos do Código Penal Militar, pelos seguintes fatos:
“1. Conforme apurado nos presentes autos, no dia 15 de julho de 2020, durante no
período da manhã, o primeiro denunciado, SD EV CARLOS EDUARDO
GONÇALVES RODRIGUES, subtraiu do interior da Reserva de Armamento da
Companhia de Comando e Apoio do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, em
Pelotas/RS, uma pistola ‘Browning’, calibre 6,35mm, nº 100806, valendo-se da
facilidade de acesso ao local que lhe proporcionava a qualidade de militar e o
exercício da função de Auxiliar de Armeiro, bem como da confiança que lhe
dispensavam o Comandante da Companhia e o Cabo Armeiro. Em seguida,
procurou o segundo denunciado, SD EV YURI DE QUEVEDO ALVES, visando
tornar seguro o proveito do crime e, com auxílio deste, escondeu a referida pistola
na vidraçaria do Pelotão de Obras da OM.
2. Efetivamente, a subtração da pistola pelo SD CARLOS ocorreu naquela manhã,
nas instalações da mencionada reserva de armamento, aproveitando-se o primeiro
denunciado de momentos de ausência ou desatenção do Cabo Armeiro, CB EP
JEAN CHRISTOPHER MÜLLER COUTO.
3. Por volta das 11:00 horas, o CB CHRISTOPHER liberou o SD CARLOS, após
este último fechar os cadeados dos cabides em que ficam os armamentos, e fechou a
reserva, dirigindo-se à sala do CAP ARTHUR GUSTAVO BELLÉ GONÇALVES,
Comandante da Companhia de Comando e Apoio, a fim de solicitar sua presença
para fechar o pronto do armamento.
4. Logo após liberado, o SD CARLOS, percebendo que não conseguiria sair do
aquartelamento com a ‘res furtiva’, procurou o segundo denunciado, SD EV YURI
DE QUEVEDO ALVES, Auxiliar do Vidraceiro, e, juntos, esconderam a pistola na
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
4/19
vidraçaria do Pelotão de Obras, entre dois armários, coberta por uma manta. Em
seguida, saíram das instalações, conforme demonstram imagens presentes nos
autos, captadas pelas câmeras de segurança do local.
5. Naquela oportunidade, o SD EV AMAURI ROCHA CORREA observou os
Soldados CARLOS e QUEVEDO passarem em direção ao Pelotão de Obras,
entrarem na vidraçaria e lá ficarem por cerca de dez minutos.
6. Comparecendo à reserva de armamento no final da manha daquele dia 15 de
julho de 2020, o CAP BELLÉ, durante a conferência de armamento, percebeu a
falta da pistola “Browning” objeto dos presentes autos.
7. Questionados pelo CAP BELLÉ, o Sargento-de-Dia do dia anterior, SGT
BASTOS, que havia conferido o pronto na noite anterior, e o Oficial-de-Dia do dia
anterior, 2º TEN ISMAEL DA ROSA DUARTE, que havia aberto a reserva naquela
ocasião, informaram não haver observado alteração na Reserva de Armamento.
8. Visando à localização da pistola, o CAP BELLÉ determinou que fossem
realizadas diligências de busca e ordenou ao Oficial-de-Dia que não permitisse, a
partir daquele momento, que nenhum militar saísse da OM.
9. O SD QUEVEDO, tomando conhecimento das buscas em andamento e com
receio das consequências de seus atos, procurou o CB EP PATRICK AUGUSTO
LOPES OXLEY, vidraceiro do Pelotão de Obras, e, faltando com a verdade, disse-
lhe ter observado um militar, que não conseguira identificar, jogando alguma coisa
dentro da vidraçaria do Pelotão de Obras e, após, sair correndo. Logo após, o CB
OXLEY repassou a informação ao 3º SGT VICENT MARCELO OTTO, Chefe do
Pelotão de Obras, que ordenou ao mencionado Cabo que fosse até o Pelotão de
Obras, realizasse um reconhecimento naquela área e verificasse se lá havia algum
armamento.
10. O CB OXLEY, em seguida, deslocou-se até as instalações do Pelotão de Obras e
encontrou no local, escondida entre dois armários, sob uma manta, a pistola
“Browning” que havia sido subtraída.
11. Durante as diligências que se seguiram, 1º SGT RAFAEL HENRIQUE KICH,
Auxiliar da 2ª Seção, realizou um trabalho de observação das imagens do circuito
fechado de TV e verificou que, naquele dia, somente o CB CHRISTOPHER e o SD
CARLOS haviam tido acesso ao local específico onde ficam armazenadas as
pistolas na reserva de armamento. Observando, também nas imagens, que o SD
CARLOS havia comparecido no Pelotão de Obras e estabelecido contato com o SD
QUEVEDO, questionou o SD CARLOS a respeito e este, ao final e após algumas
contradições, confessou ser o autor da subtração; após, o SGT KICH procurou o
SD QUEVEDO, que lhe confessou ter pego a pistola entregue pelo SD CARLOS e
escondido na vidraçaria do Pelotão de Obras.
12. Interrogado na condição de Indiciado nos autos do Inquérito Policial Militar
(IPM), o primeiro denunciado, SD EV CARLOS EDUARDO GONÇALVES
RODRIGUES confessou a autoria de delito, declarando que ‘(...) o Cabo
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
5/19
CHRISTOPHER pediu para que eu fechasse os cadeados da prateleira de pistolas e
dos cabides de fuzis. Ao trancar o cadeado das pistolas, a pistola estava fora da
corrente, então peguei ela e a coloquei no bolso inferior esquerdo da gandola (...)’.
13. Já o segundo denunciado, SD EV YURI DE QUEVEDO ALVES, em seu
Interrogatório nos autos do IPM, declarou ‘(...) o SD EV CARLOS me falou 'Bá, fiz
merda', enquanto seguia ao meu lado caminhando em direção ao Pelotão de Obras
(PO); seguindo a conversa, ele falou 'roubei uma pistola' (...); estava muito
nervoso, então falei pro Soldado OXLEY que vi alguém largando algo dentro da
vidraçaria (...)’.
14. Foram apreendidos, e posteriormente periciados pela Polícia Federal, dois
aparelhos de telefone celular: um, marca Samsung J5 Prime, azul metálico, com
tela quebrada e marcas de uso, pertencente ao SD EV QUEVEDO; e o outro,
marca “Apple Iphone” 8, preto, com película de proteção da tela e capa protetora
vermelha, pertencente ao SD EV CARLOS.
15. Resultante da perícia realizada no aparelho telefônico pertencente ao SD EV
CARLOS, foi encontrada e extraída uma troca de mensagens pelo aplicativo
‘whatsapp’, entre o mencionado militar e um (a) interlocutor(a) de número
telefônico (53) 8404-3380, contato denominado ‘Minha Paixão’, que se presume
seja sua mãe ou namorada, durante a qual o ora primeiro denunciado pede
desculpas "por causa do armamento" e, indagado pelo(a) interlocutor(a) se teve
culpa, responde que ‘Ss’ e ‘Eu n quero mais isso pra mim’ e, ainda, ‘Me perdoem
por tudo’ (Evento 90-8).
16. O SD QUEVEDO afirmou em seu Interrogatório que, antes de entrar em forma,
havia mandado uma mensagem de voz via ‘Whatsapp’ ao SD CARLOS, dizendo
para ele devolver a pistola; porém, após minuciosa análise dos dados extraídos dos
aparelhos telefônicos periciados, realizada pela Autoridade de Polícia Judiciária
Militar, não foi encontrada qualquer conversação ocorrida entre os dois Indiciados
na data do fato, não se confirmando a alegação do SD QUEVEDO.
17. Foram juntados aos autos Cadastro de Armeiro referente ao SD EV CARLOS
EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES e extrato do Boletim Interno nº 110, do
9º B I Mtz, onde consta que o SD EV CARLOS foi matriculado no Curso de
Formação de Soldados/2020 na Qualificação Militar (QM) 0945 - Material Bélico:
Manutenção de Armamento, na função de Cabo Auxiliar Mecânico de Armamento
Leve (Evento 90-5).
18. No Evento 90-6, consta extrato do Boletim Reservado Especial nº 001/2001,
documento comprobatório da inclusão na carga do 9º Batalhão de Infantaria
Motorizado e Museu da Pistola “Browning” 6,35mm nº 100806, que, outrossim,
restou estimada em um valor que estaria entre R$ 1.592,16 (um mil, quinhentos e
noventa e dois reais e dezesseis centavos) e R$ 2.561,58 (dois mil, quinhentos e
sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), sendo um valor estimado pois se
trata de uma arma antiga, própria ao interesse de colecionadores e museus, tudo
conforme o Laudo Pericial no 001/20 (Evento 90-7).
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
6/19
19. Do acima narrado, verifica-se que o SD EV CARLOS EDUARDO
GONÇALVES RODRIGUES subtraiu, do interior da Reserva de Armamento da
Companhia de Comando e Apoio do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, em
Pelotas/RS, uma pistola “Browning”, calibre 6,35mm, nº 100806, valendo-se da
facilidade da sua qualidade de militar e de acesso ao local, pois exercia função de
Auxiliar de Armeiro na dita Reserva de Armamento, e, em seguida, procurou o SD
EV YURI DE QUEVEDO ALVES, visando tornar seguro o proveito do crime;
tendo este último, então, auxiliado o primeiro denunciado a esconder a ‘res furtiva’
na vidraçaria do Pelotão de Obras, onde exercia a função de Auxiliar do
Vidraceiro.
20. Assim procedendo, os ora denunciados incorreram na violação da Lei
Substantiva Castrense, estando incurso o primeiro denunciado, SD EV CARLOS
EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES, nas sanções no Art. 303, § 2º, e o
segundo denunciado, SD EV YURI DE QUEVEDO ALVES, nas sanções do Art.
351, todos do Código Penal Militar (...).” (Sem grifos no original.)
(Processo nº 7000162-71.2020.7.03.0205, evento 1, -DENUNCIA1).
A denúncia foi recebida em 28 de outubro de 2020, e o acusado
regularmente citado no dia 5 de novembro daquele ano (Processo nº 7000162-
71.2020.7.03.0205, Evento 18).
Pelo Ministério Público Militar, foram ouvidas, em 4 de dezembro de
2020, as testemunhas Capitão ARTHUR GUSTAVO BELLÉ GONÇALVES,
Primeiro Sargento RAFAEL HENRIQUE KICH, Terceiro Sargento VINCENT
MARCELO OTTO, Cabo JEAN CHRISTOPHER MÜLLER COUTO, Soldado
PATRICK AUGUSTO LOPES OXLEY e Soldado AMAURI ROCHA CORREA
(Processo nº 7000162-71.2020.7.03.0205, Evento 34; Evento 35, -ATA1).
Por parte da Defesa, foi ouvida, em 11 de março de 2021, a testemunha
Sargento LUCAS DA SILVA SCOTO (Processo nº 7000162-40.2020.7.03.0205,
evento 66; evento 67, -ATA1).
Quando do seu interrogatório, em 11 de março de 2021, o acusado
CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES fez uso parcial do seu
direito de permanecer em silêncio, em síntese, inocentou o acusado YURI DE
QUEVEDO ALVES de qualquer envolvimento no fato delituoso (Processo nº
7000162-40.2020.7.03.0205, evento 66, -Video9; evento 67, -ATA1).
Já em seu interrogatório, o então corréu YURI DE QUEVEDO
ALVES, em síntese, negou os fatos que lhe foram imputados. Segundo sua
narrativa, na data dos fatos, trabalhava no Pelotão de Obras como auxiliar do
vidraceiro e estava na missão de colocar forro na academia. E, ao se deslocar até o
referido Pelotão para buscar madeira, na companhia do Soldado AMAURI ROCHA
CORREA,
encontrou
o
acusado
CARLOS
EDUARDO
GONÇALVES
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
7/19
RODRIGUES, o qual lhe disse ter pegado a pistola em questão, contudo, não a viu,
tampouco a pegou, apenas lhe disse para devolvê-la (Processo nº 7000162-
40.2020.7.03.0205, Evento 66, -Vídeos 4/9; Evento 67, -ATA1).
O Ministério Público Militar, na fase do art. 427 do Código de
Processo Penal Militar, nada requereu. Por sua vez, a Defesa requereu a juntada da
ficha de entrevista e seleção complementar e das folhas de assentamentos
disciplinares do acusado CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES, o
que foi deferido e cumprido (Processo nº 7000162-40.2020.7.03.0205, Eventos 70,
76 e 81, respectivamente).
Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes
apresentaram suas alegações escritas (Processo nº 7000162-40.2020.7.03.0205,
Eventos 85, 90 e 91).
Em 9 de setembro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o ex-
Soldado CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES, pela prática do
crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, à pena
de 3 (três) anos de reclusão. Fixou o regime inicialmente aberto no caso de eventual
cumprimento da pena, sem o benefício do sursis por expressa vedação legal, e
assegurando-lhe, contudo, o direito de recorrer em liberdade. Absolveu o ex-
Soldado YURI DE QUEVEDO ALVES do crime de favorecimento real, previsto
no art. 351 do Código Penal Militar, por insuficiência de prova, hipótese do art. 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, assim em concordância com o
Ministério Público Militar que, nas suas alegações escritas, formulou pedido de
absolvição do referido acusado por igual fundamento (Processo nº 7000162-
40.2020.7.03.0205, Eventos 113 e 85, respectivamente).
A sentença foi publicada no dia 9 de setembro de 2021 (Processo nº
7000162-40.2020.7.03.0205, Evento 114).
Regularmente intimados da decisão, a Defensoria Pública da União,
irresignada, interpôs tempestivamente o presente recurso de apelação. Para o
Ministério Público Militar, ante a ausência de interesse recursal, operou-se o trânsito
em julgado da sentença em 30 de setembro de 2021 (Processo nº 7000162-
40.2020.7.03.0205, Eventos 118, 119, 120, 125 e 126, respectivamente).
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União repisa, na sua
integralidade, os argumentos expendidos nas suas alegações escritas.
Preliminarmente, requer a reanálise integral do caderno processual por
esta Corte, independentemente de as questões não terem sido levantadas ou
enfrentadas pelo Juízo a quo.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
8/19
Quanto ao mérito, busca a absolvição do acusado apoiada no princípio
da insignificância. Para tanto, argumenta que a conduta do apelante não gerou
resultado naturalístico contundente, asseverando que eventual lesão à hierarquia e à
disciplina militar ocorreu de forma reflexa. Afirma ser evidente a inexistência de
dano relevante suscetível de reprimenda ante o fato de que o objeto sequer saiu da
organização militar, além de não ter sido demonstrado qualquer favorecimento
indevido por parte do acusado, utilizando-se da vantagem de estar em cargo público.
Pleiteia a absolvição com fundamento no arrependimento eficaz do
acusado, isso porque, segundo a Defesa, colaborou com as investigações e ressarciu
a res furtiva antes da instauração da ação penal, o que demonstra a ausência de
prejuízo patrimonial.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa de subtração,
com a incidência do art. 30, parágrafo único, do Código Penal Militar, diminuindo-
se a pena cominada em dois terços. Nesse ponto, assevera que “(...) o armamento
esteve a todo momento sobre o controle da Unidade, que é guarnecida por diversas
câmeras de vigilância, bem como pelos inúmeros procedimentos de revisão e
checagem de armamentos (...)”.
Postulou ainda a incidência, por analogia, da causa especial de redução
de pena aplicável ao furto atenuado, por força do § 2º, combinado com o § 1º, do art.
240 do Código Penal Militar, em seu grau máximo. Requereu também a substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do
Código Penal e, na hipótese de negada a pretensa substituição, que a pena imposta
fosse suspensa, na forma do art. 84 do Código Penal Militar (Processo nº 7000840-
63.2021.7.00.0000, Evento 1, 3-RAZAPELA).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaçou todas as teses
defensivas e pugnou pela manutenção da sentença recorrida. Assinalou, contudo, a
possibilidade de ser reconhecida e aplicada a tese do peculato-furto tentado, com a
redução da pena e, por via de consequência, com a concessão da suspensão
condicional da pena (Processo nº 7000840-63.2021.7.00.0000, Evento 1, 4-
CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por parecer da lavra
do Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, opinou pelo total
desprovimento do apelo (Processo nº 7000840-63.2021.7.00.0000, Evento 6).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
9/19
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, logo deve ser conhecido, todavia, desprovido.

PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE
FATO E DE DIREITO
A Defesa requer a reanálise integral do caderno processual por esta
Corte, independentemente de as questões não terem sido levantadas ou enfrentadas
pelo Juízo a quo.
Primeiramente, quanto à pretensão da Defesa de devolver
integralmente a matéria de direito e de fato, como cediço, no recurso de
apelação impera o princípio tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
o efeito devolutivo abrange, tão somente, a matéria impugnada, excetuando-se, por
óbvio, as questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo
e independentemente de provocação das partes.
Noutras palavras, o efeito devolutivo imanente ao recurso de apelação
não autoriza o conhecimento de questões processuais, cujo ônus da arguição
incumbe à parte interessada, mas que não foram levantadas oportunamente. Em tal
circunstância, as referidas questões são fulminadas pelo instituto da preclusão
processual em razão de específica previsão recursal.
No mais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a questão
atinente à amplitude do efeito devolutivo da apelação está imbricada com o próprio
mérito recursal, logo não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto
no art. 81, § 3º, do Regimento Interno (Nesse sentido: Apelação 7000444-
86.2021.7.00.0000, Relator para o Acórdão LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOÉS,
julgada em 17 de março de 2022).
Diante do exposto, não conheço da preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União por estar imbricada com o mérito recursal.

MÉRITO
Superada a questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame
do mérito.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
10/19
Apesar da argumentação empreendida pela Defensoria Pública da
União, a autoria e a materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza
necessária para a condenação do apelante pela prática do crime de peculato-furto,
conduta típica que, assim, é definida pelo art. 303, § 2º, do Código Penal Militar:
Art.303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
[...]
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de funcionário.
(Sem grifos no original.)
O conjunto probatório confirma a narrativa constante da peça
acusatória de ter o acusado CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES,
no dia 15 de julho de 2020, no período da manhã, subtraído a pistola Browning,
calibre 6,35mm, nº 100806, do interior da Reserva de Armamento da Companhia de
Comando e Apoio do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado. Para tanto, valeu-se da
facilidade de acesso ao local que lhe proporcionava o exercício da função de
Auxiliar de Armeiro e, no intuito de assegurar o proveito do crime, escondeu a
referida pistola na vidraçaria do Pelotão de Obras daquela organização.
A cópia autenticada do Boletim Interno Reservado nº 001/2001, do 9º
Batalhão de Infantaria Motorizado, confirma a inclusão da Pistola na carga do
Batalhão e do Museu. No DIEx nº 478-CCAP/9º BIMTZ, de 16 de julho de 2020, o
Capitão ARTHUR GUSTAVO BELLÉ GONÇALVES reportou ao Comando da
organização militar o extravio da pistola da reserva de armamento e a sua posterior
localização junto ao Pelotão de Obras (Processo nº 7000099-46.2020.7.03.0203,
Evento 90, -IPM6, fl. 05; Evento 1, -IPM1, fl. 5, respectivamente).
As provas testemunhais coligidas em Juízo são harmônicas e
congruentes quanto à autoria do apelante na prática da subtração do armamento. As
testemunhas, em Juízo, confirmaram que o apelante, na época dos fatos, exercia a
função de auxiliar de armeiro e foi o último militar a ter contato direto com a pistola,
quando recebeu a missão do Armeiro de fechar o cadeado do cabo de aço de
proteção.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
11/19
A testemunha Capitão ARTHUR GUSTAVO BELLÉ GONÇALVES
disse que, no dia dos fatos, o Cabo Armeiro chamou-o, como de praxe, para realizar
a conferência da reserva de armamento, procedimento esse realizado no final da
manhã.
Prosseguindo na sua narrativa, declarou que, durante a conferência,
notou a falta da pistola e, de imediato, questionou ao Armeiro se havia se esquecido
de guardá-la. Todavia, o armeiro também se surpreendeu com a falta do armamento.
Ante o sumiço da pistola, a testemunha disse ter solicitado ao Primeiro Sargento
RAFAEL HENRIQUE KICH que verificasse as imagens do circuito das câmeras de
segurança, também indagou ao Cabo Armeiro e ao Sargento de Dia, que estavam de
serviço no dia anterior, se havia ocorrido alguma alteração, os quais negaram
qualquer ocorrência e garantiram que a pistola se encontrava no local no início do
expediente. A testemunha relatou, ainda, ter ordenado a realização de revista dentro
da própria reserva, diligência essa que levou à constatação de que, de fato, a pistola
não se encontrava no local.
Segundo a testemunha, com a confirmação do extravio da pistola,
proibiu a saída dos militares do Batalhão, determinando que todos da subunidade
entrassem em forma no pátio da Companhia, a fim de se iniciar uma revista de
armário, de modo que, cerca de 20 minutos após a ordem, todo o Batalhão já se
encontrava em forma. Aduziu que, pouco tempo depois, o Soldado PATRICK
AUGUSTO LOPES OXLEY, do Pelotão de Obras, entregou a pistola ao
Comandante, objeto esse encontrado no Pelotão de Obras, mas não sabia dizer quem
a colocou naquele local.
Declarou a testemunha que três pessoas tiveram acesso à reserva de
armamento, duas delas tiveram contato direto, o Armeiro e o Acusado CARLOS
EDUARDO. Explicou que o Sargento de Dia, o Sargento BASTOS, tinha a guarda
das chaves e a reserva era fechada com segurança dupla, uma chave ficava com o
Sargento de Dia e a outra com o Oficial de Dia, ou seja, seria difícil para o Sargento
BASTOS abrir a reserva fora do horário, porque uma chave ficava com o Oficial de
Dia.
Outro indício de que a reserva de armamento permaneceu lacrada
durante toda a noite, segundo relato da testemunha, consiste no fato de ter sido
recuperado o lacre da reserva do dia anterior na lixeira. Esclareceu ainda que, na
condição de Auxiliar de Armeiro, o acusado CARLOS EDUARDO tinha acesso
direto à reserva de armamento, sob a supervisão do Cabo Armeiro CHRISTOPHER
(Processo nº 7000162-40.2020.7.03.0205, Evento 34, -Vídeos 7 a 14).
O Primeiro Sargento RAFAEL HENRIQUE KICH testemunhou que,
no dia dos fatos, foi chamado pelo Capitão BELLÉ, por volta das 11h30min, na
reserva de armamento, para lhe comunicar a falta da pistola, quando, então, o
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
12/19
referido Capitão lhe solicitou a verificação das imagens das câmeras de segurança, a
fim de elucidar os fatos.
Narrou que, primeiramente, analisou as imagens das câmeras de
segurança do interior da reserva de armamento do Batalhão de Comando e Apoio,
onde a pistola ficava guardada, e, nesse local, viu apenas o Cabo Armeiro
CHRISTOPHER e o Acusado CARLOS EDUARDO. Posteriormente, foram
verificadas as câmeras do lado externo do Pelotão de Obras e, quando da análise das
imagens, assistiu ao acusado CARLOS EDUARDO e o então acusado YURI
próximos ao referido Pelotão (Processo nº 7000162-40.2020.7.03.0205, evento 34, -
Vídeos 15 a 19).
A testemunha Terceiro Sargento VICENT MARCELO OTTO
declarou ter o Soldado OXLEY lhe informado que o acusado YURI havia lhe
noticiado que um militar entrou no Pelotão de Obras para deixar um objeto. Ante
essa informação, ordenou ao Soldado OXLEY que realizasse um reconhecimento na
área, onde foi encontrado o armamento (Processo nº 7000162-40.2020.7.03.0205,
Evento 34, -Vídeos 23 a 25).
O Cabo JEAN CHRISTOPHER MÜLLER COUTO admitiu que, na
data dos fatos, era o Armeiro e trabalhava com o apelante na reserva de armamento,
declarando ainda ter o apelante permanecido sozinho na reserva por menos de 10
minutos. Expôs que deu o "pronto" para o oficial fazer a conferência por acreditar
que estava tudo em ordem, por não ter acautelado nenhum armamento no dia e a
reserva havia sido aberta apenas para fins de manutenção do armamento.
Segundo a testemunha, havia um cabo de aço passando pela pistola e
pelos outros armamentos e, em virtude da manutenção das pistolas, abriu o cadeado,
o qual deveria ser fechado pelo apelante, o qual, no dia dos fatos, foi quem,
efetivamente, fechou o cadeado, e, como não foi usado nenhum armamento, não fez
a conferência com o empenho habitual (Processo nº 7000162-40.2020.7.03.0205,
Evento 34, -Vídeos 23 a 25).
Nas suas declarações, a testemunha Soldado PATRICK AUGUSTO
LOPES OXLEY relatou ter o acusado YURI lhe reportado que um militar
desconhecido havia jogado algo para dentro da vidraçaria. E, ao levar tal informação
ao Sargento OTTO, esse o mandou realizar uma busca no local e, na sequência,
encontrou a pistola em uma fresta entre dois armários e atrás de uma manta.
Segundo a testemunha, no primeiro momento, pareceu-lhe ter o objeto
sido jogado, todavia, depois, desconfiou ter sido escondido devido ao fato de não ser
um local no qual costumavam mexer (Processo nº 7000162-40.2020.7.03.0205,
Evento 34, -Vídeos 26 e 27).
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
13/19
O soldado AMAURI ROCHA CORREA relatou ter visto quando o
Apelante e o acusado YURI se dirigiram até o Pelotão de Obras, entraram na
vidraçaria e lá permaneceram por cerca de 10 minutos (Processo nº 7000162-
40.2020.7.03.0205, Evento 34, -Vídeos 28 e 29).
Relevantes ainda as declarações prestadas pelo então acusado YURI
DE QUEVEDO ALVES no seu interrogatório perante o Juízo, uma vez que se
mostram coerentes com a versão do fato apresentadas pelas supracitadas
testemunhas.
Confirmou que, na data dos fatos, trabalhava no Pelotão de Obras,
como auxiliar do vidraceiro. Narrou que, naquele dia, se deslocou até o Pelotão de
Obras para buscar madeira, com o Soldado AMAURI, quando encontrou o acusado
CARLOS EDUARDO, o qual lhe pareceu apavorado e meio estranho.
Segundo YURI, o ora apelante lhe confessou ter pegado a pistola,
todavia, não chegou a vê-la. Aduziu ainda ter aconselhado o apelante a devolver o
armamento. Declarou ter o apelante lhe pedido que devolvesse a pistola, todavia,
negou atender a tal pedido e, na sequência, viu o apelante largar alguma coisa pela
grade e sair correndo.
Prosseguindo em sua narrativa, confirmou ter informado ao Soldado
OXLEY que havia visto algo suspeito no Pelotão de Obras e, na sequência, o
Soldado OXLEY encontrou a pistola no referido local. Explicou que, quando lhe
perguntaram acerca do fato, negou saber de algo por medo de se prejudicar, pois
pretendia engajar e seguir carreira no Exército (Processo nº 7000162-
40.2020.7.03.0205, Evento 66, -Vídeos 04/08).
No seu interrogatório em Juízo, em que pese não ter confessado, de
forma direta, a autoria dos fatos, o apelante CARLOS EDUARDO GONÇALVES
RODRIGUES corrobora a versão apresentada pelo acusado YURI. O apelante
declarou que o acusado YURI era uma das pessoas em quem mais confiava dentro
do quartel e, quando o viu, contou-lhe que estava desesperado e não sabia o que
fazer, então largou a pistola e saiu (Processo nº 7000162-40.2020.7.03.0205, Evento
66, -Vídeo 9).
Importante assinalar que o apelante confessou a autoria do delito na
fase investigativa, detalhando, minuciosamente, as circunstâncias que envolveram o
fato delituoso e as razões que o levaram a subtrair a pistola em questão.
Perante a autoridade militar, o apelante expôs que, por volta das
10h30min, o Cabo CHRISTOPHER lhe pediu para fechar os cadeados da prateleira
de pistolas e dos cabides de fuzis, e, ao cumprir tal missão, percebeu que a pistola
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
14/19
em questão estava fora da corrente, então a pegou e a colocou no bolso inferior
esquerdo da gandola. Depois desse fato, relatou ter sido liberado da reserva pelo
Cabo e, assim, dirigiu-se ao alojamento da companhia, sem saber o que fazer.
Na sua narrativa, alegou ter tido medo de voltar à reserva de
armamento, visto que o Capitão BELLÉ já se encontrava no local, então se dirigiu
ao Pelotão de Manutenção e Transporte, e, nesse tempo, passaram os soldados
AMAURI e o QUEVEDO, os quais lhe solicitaram ajuda para carregar madeira.
Reafirmou que estava nervoso ante o fato de a pistola estar com ele, decidiu, então,
largá-la no Pelotão de Obras, onde havia dois armários em um canto com grade
(PROCESSO Nº 7000099-46.2020.7.0203, Evento 53, -IPM1, fls. 11/12).
Há de se reconhecer que a confissão, feita ainda em sede de inquérito
policial militar, é hábil a fazer prova da autoria, quando há compatibilidade e
consonância com as demais provas judiciais, como é o caso dos autos.
A confissão extrajudicial do apelante encontra eco nas imagens das
câmeras de segurança da organização militar, as quais confirmam a presença do
apelante na Reserva de Armamento, com atitude suspeita, no dia 15 de julho de
2020, e, alguns minutos depois, mostram-no na área externa parecendo esconder
algo no bolso da gandola. De acordo com as imagens, o apelante conversou com o
então acusado YURI, que carregava madeira com o Soldado AMAURI, e, em
seguida, voltou correndo sem o objeto (PROCESSO Nº 7000099-46.2020.7.0203,
Evento 1, -Vídeo10; Evento 53, -IPM 9).
Tem-se ainda o Laudo de Perícia Criminal Federal, no qual consta uma
troca de mensagens, ocorrida em 15 a 16 de julho de 2020, por meio do aplicativo
"WhatsApp", entre ele e um contato intitulado "Minha Paixão". Nela, o apelante
pede desculpas "por causa do armamento" e, ao ser indagado pelo interlocutor se
teve culpa, responde que "Ss" e "Eu n quero mais isso pra mim" e, ainda, "Me
perdoem por tudo", despedindo-se, posteriormente, com um “tchau mãe”
(PROCESSO Nº 7000099-46.2020.7.0203, Evento 90, -IPM8, fls. 191/201).
A despeito do que pretende a defesa, não se sustenta, à luz dos autos, a
tese de ausência de provas do dolo do acusado em furtar o objeto sob o argumento
de que, na qualidade de militar responsável pelas armas, a posse desses objetos
consiste em ato inerente ao seu ofício.
Ora, o próprio acusado, no seu interrogatório extrajudicial, esclareceu
as razões que o levaram a se apossar da pistola, as quais, diga-se, não foram para
exercer o ofício. Em resposta ao encarregado do inquérito, declarou que "pegou" a
pistola do cabide por "impulso", na intenção de tê-la, para si, pois “era pequena e
queria guardar de recordação" (PROCESSO Nº 7000099-46.2020.7.0203, Evento
53, -IPM1, fls. 45).
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
15/19
Por tudo isso, a materialidade e a autoria delitivas são incontroversas.
Tanto é que a defesa não as questiona. Almeja a reforma da sentença condenatória
apoiada nas teses da atipicidade da conduta por suposta incidência do princípio da
insignificância, do arrependimento eficaz e, subsidiariamente, do crime tentado,
previsto no inciso II do art. 30 do Código Penal Militar, e, ainda, da incidência, por
analogia, da causa especial de redução de pena, admitida no caso do furto atenuado,
previsto nos §§ 1º e 2º do art. 240 do mesmo Código.
Não assiste razão à Defesa em relação às aludidas teses jurídicas.
Primeiramente, quanto à hipótese de aplicação do princípio da
insignificância, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afirma
ser indispensável, para o seu reconhecimento, que a conduta do agente seja marcada
por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzidíssimo grau de
reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
Ora, não se pode, no caso, considerar apenas a lesão causada ao
patrimônio da administração militar para efeito de incidência do princípio da
insignificância. A aplicação ou não do princípio da insignificância passa
obrigatoriamente pela análise das circunstâncias do crime e da reprovabilidade da
conduta, levando-se em conta, por óbvio, as peculiaridades inerentes à sociedade
militar e os valores que a norteiam.
Justamente, sob esses aspectos, impossível negar a ofensividade e o
alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante, o que desautoriza conceber sua
conduta como insignificante.
Não se pode esquecer de que o apelante, então militar e no interior de
uma organização militar, subtraiu uma pistola, valendo-se da confiança que lhe foi
depositada pelo seu superior hierárquico. E, assim agindo, infringiu os princípios da
hierarquia e da disciplina militares, e, por via de consequência, os valores militares
decorrentes desses princípios, a citar: a confiança, a lealdade, a honra e a
honestidade, tão indispensáveis à convivência em caserna.
Diante desse panorama, tornam-se irrelevantes os argumentos
defensivos no sentido que a arma subtraída não possuía capacidade bélica, constituía
objeto de “museu” da unidade militar, não era item usual no mercado e, por fim, não
existiu, em termos definitivos, qualquer diminuição patrimonial, pelo fato de não ter
saído do aquartelamento.
A prevalecer tais argumentos para fins de se considerar insignificante a
conduta do apelante, resultaria numa total inversão de valores, mediante a qual se
estaria priorizando o valor patrimonial da res furtiva ou o êxito do agente em retirá-
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
16/19
la da esfera de poder da organização militar, em detrimento dos bens que a norma
em questão visa tutelar, de forma direta, entre os quais se inclui a moralidade
administrativa.
Não por outra razão, ante a evidente lesão à moralidade administrativa,
além dos princípios da hierarquia e da disciplina militares, a jurisprudência caminha
no sentido de ser inaplicável, ao crime de peculato-furto, o princípio da
insignificância, independentemente de o agente ter se apossado ou não
definitivamente da res furtiva.
Improcedente ainda a tese defensiva de ausência de consumação do
crime de peculato-furto. Sustenta a defesa que “(...) o armamento esteve a todo
momento sobre o controle da Unidade, que é guarnecida por diversas câmeras de
vigilância, bem como pelos inúmeros procedimentos de revisão e checagem de
armamentos. Prova disso é que tão logo iniciada a busca, o objeto foi encontrado
com facilidade.”. Apoiada nesses argumentos, busca o reconhecimento da tentativa
de subtração, com a incidência do parágrafo único do art. 30 do Código Penal
Militar, diminuindo-se a pena cominada em dois terços.
Sem maiores digressões, o panorama dos autos demonstrou ter o
apelante retirado a pistola do respectivo cabide e, em seguida, colocou-a no bolso da
sua gandola, permanecendo com o objeto até se sentir impelido, em face de busca
empreendida pela autoridade militar, a escondê-lo entre alguns armários localizados
no Pelotão de Obras. Noutras palavras, ainda que, por breve tempo, houve a
inversão da posse, circunstância suficiente para caracterizar o crime de peculato-
furto consumado, pois, para tanto, não se exige que a posse seja mansa, pacífica,
prolongada, ou desvigiada.
A ementa do seguinte julgado desta Corte é bastante esclarecedora
acerca desses temas:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-
FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO.
RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. INCISO II DO ARTIGO 30 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA. Segundo o entendimento
reiterado desta Corte Castrense, respaldado pelo próprio Supremo Tribunal
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
17/19
Federal, o licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência
superveniente de pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a
perda do seu objeto, tampouco afasta a competência desta Justiça Militar para
processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu
ostentava a condição de militar em serviço ativo e em local sujeito à Administração
Militar. Em consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da
ação nesta Justiça Especializada, competente para o processamento e o julgamento
do feito, tampouco permite a remessa dos autos à Justiça Estadual. Preliminar de
incompetência rejeitada. Decisão por unanimidade. O alcance normativo do
Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está circunscrito ao âmbito
do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao
Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Para a configuração do delito de
peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e
principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada
como meio facilitador do crime. O Princípio da Insignificância incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação,
(iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade
da lesão jurídica provocada". Nesse contexto, considerando que o Acusado valeu-
se da confiança depositada por seus superiores, em razão da função exercida,
para subtrair gêneros alimentícios pertencentes à Administração Militar, é inegável
que não se pode falar em mínima ofensividade ou mesmo em reduzido grau de
reprovabilidade na medida em que a conduta perpetrada, em última análise,
afronta diretamente os preceitos básicos da vida militar, consubstanciados nos
Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina castrenses.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao
estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar,
utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa do Acusado. Ainda que se pudesse comprovar as
alegações de cunho particular pelas quais passava o Réu, ainda assim essas não
seriam capazes de exculpar a conduta delituosa, mormente porque, a toda
evidência, o Acusado não demonstrou ter esgotado todos os meios possíveis para
auferir os recursos necessários e, além disso, não buscou o necessário auxílio ou a
orientação de seus superiores, sendo-lhe exigível conduta diversa. Conforme
amplamente comprovado nos presentes autos, o Réu exercia a função de Auxiliar do
Depósito de Gêneros Secos e Frigorificados do Serviço de Aprovisionamento do 5º
BEC, função essa que, inegavelmente, propiciou-lhe a condição não só para
acessar a Câmara frigorífica, como para operar a subtração dos gêneros
alimentícios da Unidade, não sendo possível desclassificar a conduta para o delito
de furto, uma vez que, para a consumação do delito encartado no artigo 303, § 2º,
do Estatuto Repressivo Castrense, é necessária, tão somente, a prova da subtração
acompanhada da facilidade que lhe proporcionava a função exercida no
aquartelamento. O reconhecimento da forma tentada prevista no inciso II do
artigo 30 do Código Penal Militar não merece acolhida, pois o argumento
defensivo parte do pressuposto equivocado de que os delitos de "peculato-furto"
ou "furto" somente se consumam com a posse mansa e pacífica do bem
subtraído. Todavia, a despeito das alegações defensivas, no momento em que o Réu
subtraiu os gêneros alimentícios da Câmara Frigorífica da Unidade, houve nítida
inversão da posse dos objetos de propriedade da Administração Castrense,
circunstância que identifica a consumação não só do delito de peculato-furto, como
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
18/19
também do crime de furto. Afinal, em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da
amotio ou apprehensio, segundo a qual o crime consuma-se ‘(...) quando a coisa
passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo,
independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica’. Negado provimento ao
apelo defensivo. Decisão por maioria.”
(Apelação nº 7000473-39.2021.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO, julgada em 10 de fevereiro de 2022). (Sem
grifos no original.)
Inadmissível, de igual modo, a aplicação, por analogia, da causa
especial de redução da pena, prevista para o furto atenuado, segundo os requisitos
previstos no § 2º, combinado com o § 1º, ambos do art. 240 do Código Penal Militar.
Lança-se mão do instituto da analogia, em regra, ante a existência de
um vácuo normativo em casos similares, o que não ocorre no caso do crime de
peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, no qual o
legislador penal militar, simplesmente, optou por disciplinar a matéria de modo
distinto, deixando de prever a possibilidade de redução de pena, talvez em razão do
alto grau de reprovabilidade da conduta delituosa.
De mais a mais, não há nada nos autos a demonstrar a restituição
espontânea da pistola antes da instauração da ação penal, requisito do § 2º do art.
240 do Código Penal Militar. Na verdade, o bem somente foi apreendido em virtude
das providências que a autoridade militar tomou, tão logo detectou o sumiço do
armamento.
Sob esse aspecto, esta Corte, reiteradamente, tem decidido que, para
configuração do furto atenuado, a restituição da res furtiva deve ser efetivada de
forma voluntária, não se perfazendo quando o objeto for apreendido por ação da
autoridade
policial
militar
(Nesse
sentido:
APELAÇÃO
nº
7001158-
17.2019.7.00.0000, Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgada
em 6 de fevereiro de 2020).
Anote-se ainda que, para fins de reconhecimento do furto atenuado, o
legislador, no § 1º, fixou parâmetro a fim de definir “pequeno valor”, qual seja, o
valor correspondente a um décimo do maior salário mínimo do País, o que,
evidentemente, não é o caso dos autos. Isso porque, de acordo com a perícia, a
pistola em questão tem um valor estimado entre R$ 1.592,16 (mil quinhentos e
noventa e dois reais e dezesseis centavos) e R$ 2.561,58 (dois mil e quinhentos e
sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), logo não pode ser considerada coisa
de pequeno valor ou, tampouco, insignificante. (Processo nº 7000099-
46.2020.7.03.0203, Evento 90, -IPM7, fl. 185).
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001347038 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
19/19
Descabe falar ainda em substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, pois o Código Penal
Militar, no art. 59, disciplina, de modo diverso, as hipóteses de substituição de pena
cabíveis no âmbito desta Justiça Especializada (Nesse sentido: APELAÇÃO nº
7000695-41.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, julgada em 18 de março de 2021).
Para finalizar, mantida a condenação do apelante à pena de 3 (três)
anos, como incurso no crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código
Penal Militar, não há se falar em concessão da suspensão condicional da pena por
ultrapassar a pena de 2 (dois) anos estabelecida no art. 84 do Código Penal Militar e
no art. 606 do Código de Processo Penal Militar.
ANTE O EXPOSTO, superada a questão preliminar, no mérito, nego
provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter, na
íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347038v9 e
do código CRC 22599c0d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 11/11/2022, às 22:52:3
7000840-63.2021.7.00.0000
40001347038 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000840-63.2021.7.00.0000/RS
APELANTE: CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
não conhecer da preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, consoante o
disposto no art. 81, § 3º do RISTM. No mérito, acompanhando a maioria dos
Ministros desta Corte, votei para conhecer e negar provimento à Apelação interposta
pela Defensoria Pública da União, mantendo, na íntegra, a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 9 de setembro de
2021, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex CARLOS EDUARDO
GONÇALVES RODRIGUES à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no
art. 303, § 2º, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Em suas Razões, a DPU, preliminarmente, pugna pela devolução plena
da matéria de fato e de direito discutida na Primeira Instância.
No mérito, requereu a absolvição, com a aplicação do Princípio da
Insignificância, haja vista a irrelevância penal da conduta, a ausência de dolo, além
de não ter sido demonstrado qualquer favorecimento indevido por parte do Acusado,
utilizando-se da vantagem de estar em cargo público. Sustentou, ainda, a
configuração do arrependimento eficaz, por ter o Acusado colaborado com as
investigações e devolvido o bem antes da instauração da Ação Penal Militar.
Pugna pela desclassificação da conduta consumada para tentada, sob a
alegação de que a res furtiva não saiu do controle e disponibilidade da Organização
Militar. Por fim, requer a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no
§ 2 ̊, c/c o § 1 ̊ do art. 240 do CPM, em seu grau máximo.
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art.
44 do Código Penal comum, ou a concessão do benefício do sursis (Evento 1,
RAZAPELA3).
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
2/22
Apontam os autos, em síntese, que na data de 5 de julho de 2020,
durante o período da manhã, o ex-Sd Ex CARLOS EDUARDO GONÇALVES
RODRIGUES, valendo-se da facilidade de acesso ao local que lhe proporcionava a
qualidade de militar e o exercício da função de Auxiliar de Armeiro, bem como da
confiança que lhe dispensavam o Comandante da Companhia e o Cabo Armeiro,
teria subtraído do interior da Reserva de Armamento da Companhia de Comando e
Apoio do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Pelotas/RS, uma pistola
Browning, calibre 6,35mm.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, a ser
apreciada nesta oportunidade e não em sede preliminar, cabe consignar que,
considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil, o Recurso
de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, pelo que se
tem o famoso brocardo do tantum devolutum quantum appellatum, sendo o efeito
devolutivo inerente a todo o Apelo.
Por certo, "o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões
expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo
penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte
detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula
constitucional do devido processo legal" (AgRg no REsp 1935764/PR, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
Recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual
detém a devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de
certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as matérias
processuais, as quais, em geral, dependem de específica devolução quanto ao tema,
bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das
atividades processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução
da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a preclusão
verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
3/22
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME
MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A
apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum
apelattum), podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da
sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena aplicada na
sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina acerca
dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante
aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área
litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda
que verse sôbre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou
parcial quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação
investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame do litígio decidido em
primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o
princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do
recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame
contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo
de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser
decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas
no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de
ser decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau
focalizou na sentença recorrida. Desde que se não extravasem as balizas
demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o poder
jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir”
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de
Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do
pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal analisar todas as questões a
ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do processo não
abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do fundamento da
condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o
princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por
fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da
acusação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p.
1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem
concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena.” (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC
02-06-2014).
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
4/22
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA
APELAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de dolo específico somente foi
deduzida em sede de embargos de declaração no julgamento da apelação, não
tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da evidente inovação
recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a matéria
impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse
recurso [Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas
razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum
appellatum" (AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no
habeas corpus desprovido." (AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de
fato, relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais,
há de se observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as
oportunidades para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes
tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara processual, opera-se
a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio
Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o procedimento
previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria geral do processo,
constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente,
prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no
encontro da verdade real obtida processualmente, porquanto detém o julgador a
devolução integral da matéria fática.
Prefacialmente, em que pese o Acusado ter exercido seu direito
constitucional de permanecer em silêncio, não há dúvidas quanto à autoria e
à materialidade, pois o fato foi comprovado por imagens do circuito fechado de TV,
mensagens extraídas de aparelho telefônico e perícias, dentre outros meios de prova.
Resta confirmado pelo Boletim Interno nº 110, do 9º BI Mtz, que o
Acusado foi matriculado no Curso de Formação de Soldados/2020 na Qualificação
Militar (QM) 0945 - Material Bélico: Manutenção de Armamento, na função de
Cabo Auxiliar Mecânico de Armamento Leve e, pelo que consta no Formulário de
Cadastro de Armeiro, ele exercia a função de Auxiliar de Armeiro (Processo nº
7000099-46.2020.7.03.0203, Evento 90, IPM5).
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
5/22
No que toca à arma subtraída, Pistola Browning calibre 6,35 mm,
conforme demonstrado pela cópia autenticada do Boletim Interno Reservado nº
001/2001 do 9º BI Mtz, ela estava incluída na carga do Batalhão e do Museu
(Processo nº 7000099-46.2020.7.03.0203, Evento 90, IPM6, Fl. 5).
Constatou-se pelas imagens do circuito fechado de TV do 9º Batalhão
de Infantaria Motorizado que, no dia e horário dos fatos, o Acusado esteve presente
na sala da Reserva de Armamento da Companhia, local onde o armamento era
guardado.
Igualmente, pelas imagens do CFTV, é possível observar o Acusado já
na parte externa do Pelotão de Obras - local onde foi encontrado o armamento
- "escondendo algo no bolso da gandola" (Processo nº 7000099-46.2020.7.03.0203,
Evento 1, VIDEOS).
Infere-se pelas mensagens extraídas do celular pertencente ao Acusado
- aplicativo "whatsapp" -, que ele, em conversa com o(a) interlocutor(a) de número
telefônico (53) 8404-3380, contato denominado "Minha Paixão", sua mãe, ele
assumiu ser o agente da conduta delitiva (Processo nº 7000099-46.2020.7.03.0203,
Evento 90, IPM8).
Vejamos, ipsis litteris:
Apelante: "Mãe"
Apelante: "N fomos liberados ainda"
Apelante: "Pq sumiu uma pistola hj da reserva"
Apelante: "E dps apareceu"
Apelante: "E daí eles chamaram o cabo lá"
Apelante: "Me chamaram e muitos estão falando que foi o 'ev'"
Apelante: "Que no caso sou eu"
Apelante: "Daí quando eu chegar aí explico"
Apelante: "Eu vou demorar pra ir pra casa"
Apelante: "Estou no quartel ainda"
Apelante: "Vou ficar três dias trancado no quartel"
Apelante: "Só para te avisar"
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
6/22
Apelante: "Amo vcs"
Interlocutor: "Que houve"
Apelante:"Dscp por tudo"
Interlocutor: "Por q"
Apelante: "Por causa do armamento"
Interlocutor: "Tu teve culpa então"
"Ss. (...)"
"Eu não quero mais isso pra mim"
"Eu amo muito vcs"
"Me perdoem por tudo. (...)"
"Eu n quero mais essa vida pra mim Nn. (...)" (Grifos nossos.)
Salienta-se, ainda, que os relatos das testemunhas ouvidas em Juízo
corroboram os termos da Denúncia e seus depoimentos mostraram-se harmônicos e
congruentes em relação aos elementos de autoria e de materialidade. Vejamos:
(Processo nº 7000162-71.2020.7.03.0203, Evento 34, VIDEOS):
O Capitão ARTHUR GUSTAVO BELLÉ GONÇALVES declarou que
a pistola subtraída era armamento que estava sob a guarda da reserva da Companhia.
Asseverou que, no dia dos fatos, foi chamado pelo Cabo Armeiro para a conferência
da reserva de armamento. Acrescentou que, durante a conferência, notou a falta da
pistola Browning 6,35mm e questionou ao Cabo Armeiro se ele havia esquecido de
guardá-la. Ressaltou que o Cabo Armeiro também surpreendeu-se com a falta do
armamento. Destacou que entrou em contato com o 1º Sgt RAFAEL HENRIQUE
KICH e solicitou que verificasse as imagens do circuito das câmeras de segurança.
Esclareceu que a pistola havia sido encontrada no Pelotão de Obras.
Confirmou que tomou conhecimento de que alguém viu o Soldado
CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES nas proximidades do Pelotão
de Manutenção e Transporte, que é próximo ao Pelotão de Obras. Confirmou que
três pessoas tiveram acesso à reserva de armamento, sendo que duas delas - o Cabo
Armeiro e o Acusado - tiveram contato direto. Evidenciou que, como Auxiliar de
Armeiro, o Acusado tinha acesso direto à reserva de armamento, sob supervisão do
Cabo Armeiro JEAN CHRISTOPHER MÜLLER COUTO.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
7/22
Acrescentou que as chaves são de uso do Armeiro, mas, tendo em vista
que o Acusado trabalhava dentro da reserva de armamento, havia condições de que
ele pegasse alguma chave, seja para auxiliar o Armeiro ou em algum momento de
distração do Armeiro, e abrir o cabide.
O 1º Sgt RAFAEL HENRIQUE KICH afirmou que, no dia dos fatos,
foi chamado pelo Cap ARTHUR GUSTAVO BELLÉ GONÇALVES, por volta das
11h:30min, na reserva de armamento, onde foi comunicado acerca do extravio da
pistola. Destacou que foi feita a solicitação de verificação das imagens das câmeras
de segurança para tentar elucidar os fatos. Informou que, primeiramente, analisou as
imagens das câmeras de segurança do interior da reserva de armamento do Batalhão
de Comando e Apoio, onde a pistola ficava guardada, e somente foram vistos dois
militares no local, o Cabo Armeiro JEAN CHRISTOPHER MÜLLER COUTO e o
Acusado.
Asseverou que os dois militares estiveram próximos ao local onde a
pistola era guardada. Esclareceu que teve conhecimento de que o Soldado YURI DE
QUEVEDO ALVES havia visto uma movimentação suspeita no Pelotão de Obras,
tendo comunicado o fato ao Soldado PATRICK AUGUSTO LOPES OXLEY.
Confirmou que na análise das imagens do lado externo do Pelotão de Obras, causou
estranheza o fato de os Soldados CARLOS EDUARDO GONÇALVES
RODRIGUES e YURI DE QUEVEDO ALVES terem se encontrado próximo ao
Pelotão de Obras e em nenhum momento terem comentado sobre esse fato.
Ressaltou que, após a aparente contradição, o Acusado foi chamado para
averiguação e, de início, negou participação no fato, mas, depois, confessou ter
subtraído a pistola.
O 3º Sgt VICENT MARCELO OTTO declarou que no dia dos fatos,
após ordem do Comando, reuniu o pessoal do Pelotão de Obras e os conduziu até o
pátio de formatura. Esclareceu que no pátio foi informado pelo Soldado PATRICK
AUGUSTO LOPES OXLEY que o Soldado YURI DE QUEVEDO ALVES havia
dito que um militar havia adentrado ao Pelotão de Obras para deixar um objeto.
Destacou que ordenou que o Soldado PATRICK AUGUSTO LOPES OXLEY
fizesse um reconhecimento na área, onde foi encontrado o armamento. Informou que
o Soldado YURI DE QUEVEDO ALVES falou apenas que viu um militar deixando
um objeto na vidraçaria do Pelotão de Obras.
O Cabo JEAN CHRISTOPHER MÜLLER COUTO declarou que era
Cabo Armeiro e, no dia dos fatos, estava junto com o Acusado trabalhando na
reserva de armamento. Informou que o Acusado ficou sozinho na reserva por menos
de 10 minutos. Informou que deu o "pronto" para o Oficial e que acreditava estar
tudo em ordem, por não ter acautelado nenhum armamento no dia. Ressaltou que o
Cap ARTHUR GUSTAVO BELLÉ GONÇALVES foi fazer a conferência e deu falta
da pistola Browning 6,35mm.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
8/22
Esclareceu que havia um cabo de aço que passava pela pistola e os
outros armamentos. Destacou que, devido à manutenção das pistolas, abriu o
cadeado, que deveria ter sido fechado pelo Acusado. Aduziu que, em média, havia
102 pistolas presas em 4 cabos de aço, juntamente com o revólver. Acrescentou que
o Acusado foi quem fechou o cadeado no dia. Informou que, como não foi usado
nenhum armamento, não fez a conferência com o empenho habitual. Asseverou que
depois dos fatos, desconfiou do Acusado e do Oficial de Dia, que esteve no local no
dia anterior. Salientou que reportou as suas suspeitas ao Capitão. Evidenciou que o
Capitão descartou o Oficial de Dia, porque haveria a necessidade de duas chaves
para abrir o local, sendo que o Oficial de Dia só possuía uma delas.
O Soldado PATRICK AUGUSTO LOPES OXLEY declarou que, ao
chegar ao Pelotão de Obras, onde trabalha, foi conduzido até o pátio de formatura
pelo 3º Sgt VICENT MARCELO OTTO, quando o Soldado YURI DE QUEVEDO
ALVES reportou-lhe que havia visto um militar desconhecido jogando alguma coisa
para dentro da vidraçaria e que esse fato foi levado ao conhecimento do 3º
Sgt VICENT MARCELO OTTO, que o mandou fazer uma busca no local.
Ressaltou que a pistola foi encontrada, que estava em uma fresta entre dois armários
e atrás de uma manta. Informou que, no primeiro momento, parecia que o objeto
havia sido jogado, mas, depois, desconfiou que foi escondido, porque não era um
local em que costumavam mexer. Esclareceu que o local onde a arma foi encontrada
era uma fresta entre dois armários. Asseverou que havia uma tela atrás dos armários.
Aduziu que, pelo tamanho da arma, era possível que tivesse sido arremessada no
local. Acrescentou que, por a tela do local ser vazada, seria possível alguém de fora
da vidraçaria ter arremessado a arma para dentro do local.
O Soldado AMAURI ROCHA CORREA declarou que viu quando os
Soldados CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES, ora Apelante, e
YURI DE QUEVEDO ALVES dirigiram-se até o Pelotão de Obras, entraram na
vidraçaria e lá permaneceram por cerca de 10 minutos. Esclareceu que depois desse
evento não teve mais contato com os nominados Soldados Acusados. Salientou que
na data dos fatos, pela manhã, carregou tábuas com o Soldado YURI DE
QUEVEDO ALVES até a academia, onde estavam trabalhando no forro. Asseverou
que os Solados CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES e YURI DE
QUEVEDO ALVES estavam juntos na vidraçaria a uma distância aproximada de 4
metros.
O
Soldado
YURI
DE
QUEVEDO
ALVES,
em
seu
interrogatório, declarou que trabalhava no Pelotão de Obras. Esclareceu que no dia
dos fatos encontrou o Soldado CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES,
que estava estranho, meio apavorado, e ele assumiu estar com a pistola. Ressaltou
ter visto o Acusado CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES largando
algo na vidraçaria (Pelotão de Obras). Esclareceu que quando da confirmação
da subtração do armamento, informou ao mais antigo Soldado PATRICK
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
9/22
AUGUSTO LOPES OXLEY suspeitar do Soldado CARLOS EDUARDO
GONÇALVES RODRIGUES. Destacou que disse ao Soldado PATRICK
AUGUSTO LOPES OXLEY que verificasse o local onde viu o Soldado CARLOS
EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES deixar algo. Destacou que a pistola foi
encontrada no local por ele indicado.
Vê-se, portanto, que todas as provas convergem para a autoria
imputada ao Acusado, o qual detinha a condição de Auxiliar de Armeiro, portanto,
franco acesso ao armamento subtraído.
O delito de peculato-furto, previsto no § 2º do art. 303 do CPM, que
prevê idêntica pena à estabelecida para o tipo inserto no caput, preceitua que:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou de funcionário".
Enfatiza-se que o crime de peculato-furto é um ilícito contra a
Administração Militar e não exclusivamente patrimonial, e que, no caso concreto, a
conduta delitiva do Acusado atentou precipuamente contra o dever de fidelidade e
de probidade, haja vista que esse quebrou a confiança inerente à função de Auxiliar
de Armeiro, sem a qual não teria a mesma disponibilidade para praticar o delito.
Isto é, o crime de peculato-furto tem sua subjunção no ilícito contra a
moralidade Administrativa Militar, pois o dano mais do que material é moral, vez
que não tem suscetibilidade exclusiva na valoração econômica e que o elemento
patrimonial é congênito à ação de burla à moralidade administrativa, a qual é
suficiente para consumação e configuração do delito em questão.
Nesse sentido é a posição jurisprudencial desta Corte:
"EMENTA: PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º DO CPM. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
RECURSO
DEFENSIVO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
Pratica o crime de Peculato-furto o militar que, aproveitando-se de sua função de
Cassineiro-de-dia, que lhe dava livre acesso às chaves do recinto, entra no quarto
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
10/22
de outro militar e subtrai joias que se encontravam na mala. O delito de peculato-
furto, também chamado "peculato impróprio", previsto no art. 303, § 2º do
CPM, configura-se quando o agente, mesmo não tendo a posse ou a detenção do
bem móvel, público ou particular, o subtrai em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou
funcionário da Administração Pública. Trata-se de crime contra a Administração
Militar, cujo bem tutelado é o próprio dever de fidelidade do agente com a
instituição que integra, e não apenas o patrimônio sob a sua responsabilidade
funcional. Incabível acolher a tese de inexigibilidade de conduta diversa como
excludente de culpabilidade sob o fundamento de que o Apelante passava
dificuldades financeiras e agiu dessa forma para preservar a dignidade de sua
família. As provas produzidas no decorrer do processo não demonstram a situação
alegada. O Acusado usou da facilidade proporcionada pelo serviço que lhe foi
designado para praticar o delito e com isso transgrediu a confiança dos seus
superiores e ofendeu, principalmente, a confiança que lhe conferiu a Aeronáutica
ao incumbir-lhe da especial função de cassineiro. Os preceitos constitucionais
atinentes aos art. 227 e 229 da Constituição Federal foram preservados na
Sentença combatida, tendo em vista que não houve atentado à dignidade da família
do Acusado ou de impedimento a suposto dever de ajuda e amparo a genitores na
velhice. Ademais, não constam nos autos provas de desrespeito a esses dispositivos,
tendo o Réu invocado as obrigações constitucionais apenas no sentido de sua
conveniência. Apelo defensivo a que se nega provimento. Unânime." (STM.
APELAÇÃO nº 0000070-54.2015.7.01.0201. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 6/6/2017, Data de
Publicação: 19/6/2017). (Grifos nossos.)
Ressalte-se que o peculato-furto praticado por militar dentro da
caserna não atinge apenas o patrimônio, mas, também, bens juridicamente caros à
vida castrense, como as relações de companheirismo e de confiança que devem
existir entre colegas de farda. Em última análise, atinge frontalmente os pilares das
Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são
inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma Organização Militar. Esta quebra de
confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas não só quanto
à segurança patrimonial, bem como à confiabilidade e à moralidade administrativa
militar, fato reprovável, na medida em que, em situações extremas, um soldado
confia sua própria vida ao colega de farda.
“EMENTA: APELAÇÕES. PECULATO-FURTO (CPM, ART. 303, §2º) E
RECEPTAÇÃO (CPM, ART. 254). CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
EM
RELAÇÃO
A
DOIS
DOS
RÉUS.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES DE COISA JULGADA E DE NULIDADES POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO E DE INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 306 E 352, AMBOS DO
CPPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. Trata-se de situação envolvendo três militares
nos crimes de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) e receptação (art.254 do
CPM), em que um dos militares, valendo-se da facilidade proporcionada pela
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e...
11/22
função exercida na Organização Militar, subtrai 160 (cento e sessenta) cartuchos
calibre 7.62mm e entrega as munições a segundo militar com a incumbência de
repassá-las a um terceiro militar para guarda em sua residência. Preliminar de
coisa julgada, suscitada pela DPU, em relação ao 2º Apelante. Não se vislumbra no
caso em tela violação ao Princípio do non bis in idem. A prática dos crimes de
posse ilegal de munição de uso proibido ou restrito, previsto no art. 16 da Lei nº
10.826/2003, e de receptação, tipificado no art. 254 do CPM, evidencia típica
hipótese de concurso de crimes, que, por se revestirem de autonomia jurídica e por
tutelarem bens jurídicos diversos, impedem a aplicação do Princípio da Consunção,
como pretendido pela combativa Defesa. Preliminar, de ofício, de extinção da
punibilidade. Declarada a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, em
relação aos 2º e 3º Apelantes, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts.
125, inciso VI e § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar. Preliminares de
nulidades por falta de fundamentação do recebimento da Denúncia e por
inobservância aos arts. 306 e 352, ambos do CPPM, suscitadas pela Defesa do 1º
Apelante. O Despacho de recebimento da Denúncia não se enquadra no conceito de
Decisão previsto no inciso IX do art. 93 da CF. As meras alegações de prejuízos
sem provas concretas atraem a incidência do postulado pas de nullité sans grief. No
Mérito, os fatos imputados na Denúncia em relação ao 1º Apelante estão
devidamente comprovados pelos elementos probatórios carreados aos autos, não se
vislumbrando nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade, sendo
inaceitável a tese defensiva da insignificância em relação ao baixo valor
econômico das munições subtraídas da Administração Militar, considerando a
gravidade da conduta que afeta não só o patrimônio sob a administração militar,
assim como causa reflexos negativos perante os valores fundamentais à
convivência na caserna como a confiança, a hierarquia e a
disciplina. Preliminares rejeitadas, por unanimidade, e, no mérito, negado
provimento ao apelo. Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº 0000018-
98.2013.7.09.0009. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 8/11/2016, Data de Publicação: 29/11/2016). (Grifo nosso.); e
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. CRIME DE PECULATO- FURTO. ENUNCIADO SÚMULA Nº 599
DO STJ. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICÁVEL.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM.
PREENCHIDOS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Inconformismo do
MPM em face da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
Denunciado como incurso no art. 303, § 2º, do CPM. Quando da análise da
Exordial, não é permitido ao magistrado invadir o mérito dos elementos
informativos e valorar a conduta do investigado nessa fase pré-processual,
entendendo pela aplicação do princípio da insignificância. Em razão do princípio
do in dubio pro societate, faz-se necessário, tão somente, a presença de indícios de
autoria e de prova de materialidade, bem como dos requisitos dos artigos 77 e 78,
ambos do CPPM. Ademais, mesmo que fosse o momento oportuno, dever-se-ia
levar em consideração o bem jurídico tutelado para o delito de peculato, qual seja,
a Administração Militar. Nesses casos, não se admite a aplicação do princípio
bagatelar, pois o que se tutela, in casu, dentre outros primados, é a moralidade
administrativa, além dos valores da hierarquia e da disciplina imanentes ao seio
da caserna. O mesmo entendimento pela inaplicabilidade do referido princípio, nos
crimes contra a administração pública, foi que levou o Superior Tribunal de Justiça
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
12/22
a editar o Enunciado nº 599 de sua Súmula de Jurisprudência. Assim, por ocasião
da instrução criminal, é que o magistrado analisará a conduta do denunciado, e
tanto o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas
destinadas ao deslinde dos fatos. Por arremate, da análise dos autos, observa-se
que restou demonstrado que a conduta do ora denunciado configurou a prática, em
tese, do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, havendo justa causa para
inauguração da ação penal militar. Provimento do Recurso. Decisão por maioria."
(STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000019-59.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 6/5/2021, Data
de Publicação: 4/6/2021). (Grifos nossos.)
Não é esse o comportamento que se espera de um militar. Saliente-se
que, além de comprometida e/ou violada a ordem administrativa militar (lesão à
organização, à existência ou à finalidade das Forças Armadas, bem com ao prestígio
moral da Administração Militar), averigua-se, in casu, nítida afronta aos preceitos
da ética, da moral militares, da confiança, e aos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina, tão caros à vida castrense.
Dessa forma, revela-se que o desvalor da conduta praticada atinge
gravemente a moralidade e a probidade dos agentes públicos, bem jurídico de relevo
para sociedade e notadamente para a vida militar.
Nessa perspectiva, não há que se falar em insignificância penal sob o
aspecto de que o Direito Penal deve objurgar somente as condutas mais relevantes,
ou seja, aquelas cujos bens jurídicos sejam de maior interesse para a sociedade.
Ao legitimar a posição supra exposta, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) editou a Súmula nº 599, segundo a qual "O princípio da insignificância é
inaplicável aos crimes contra a Administração Pública".
Destaca-se, ainda, quanto à questão, posição que é pacífica na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. WRIT NÃO CONHECICO. 1.Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de Flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se
observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
2. Em que pesem os esforços do impetrante, verifica-se que o pleito de absolvição
do réu pela aplicação do princípio da insignificância não foi objeto de cognição
pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3 . É
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
13/22
pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a aplicação do
príncipio da insignificância ao crime de peculato e aos demais contra
Administração Pública, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador
é a moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica. 4. Writ não
conhecido." (HC 310.458/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em 06/10/2016, DJe 26/10/2016). (Grifo nosso.)
Para além, adverte-se que, para a aplicação do Princípio da
Insignificância a uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea
dos seguintes pressupostos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma
periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao
bem jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar
a irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios
objetivos para que esse princípio fosse adotado, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO
DE
ATIVIDADE
DE
TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES NA ESPÉCIE:
IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA QUE
DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em
substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu
conhecimento. II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise
para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar
presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da
ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim
nas instâncias administrativas. IV - Ordem concedida." (STF. HC 138134 / BA -
BAHIA; Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017.
Publicado em: 28/3/2017). (Grifo nosso.); e
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1
KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
- Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a
aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes,
concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii)
nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Ante a
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
14/22
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a
matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas.
III - Agravo regimental a que se nega provimento." (STF. AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO
0000638-70.2012.4.01.3808;
Relator:
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em:
29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os
pressupostos necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a
conduta foi ofensiva, o comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica
provocada à Administração Militar não é inexpressiva.
Assim, não restando dúvida quanto à configuração do delito (conduta
praticada atinge gravemente a moralidade e a probidade dos agentes públicos),
torna-se inviável a admissão da tese de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado,
com a aplicação do Princípio da Insignificância.
Para mais, de acordo com o que restou apurado, contrário ao alegado
pela DPU, foram realizadas duas aferições pecuniárias que constataram que o valor
estimado da a res furtiva, visto ser uma arma de colecionadores e de museus, é de
R$ 1.592,16 (mil quinhentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos) e de R$
2.561,58 (dois mil e quinhentos reais e cinquenta e oito centavos) - (IPM nº
7000099-46.2020.7.03.0203, Evento 90, IPM7, Fls. 3 a 12).
Nesse passo, repisa-se, não cabe a aplicação do Princípio da
Insignificância ao caso em comento, pois esse valor não pode ser considerado
ínfimo, levando-se em consideração os padrões remuneratórios de um Soldado do
Exército.
Com efeito, não há que se falar em inexpressiva ofensividade ao bem
jurídico tutelado e, tampouco, em irrelevância penal. No caso em análise, além do
valor econômico do bem, mais relevante foi o prejuízo causado aos valores
fundamentais das Forças Armadas.
A despeito da alegação da DPU de ausência de dolo, vez que não teria
sido produzida qualquer prova que comprovasse a vontade do Réu de agir
delituosamente, in casu, é cristalino o ânimo de aproveitar da confiança e do acesso
privilegiado ao armamento, conferido pela função de Auxiliar de Armeiro.
Nesse ponto, cabe apontar que o elemento subjetivo caracteriza-se pela
vontade livre e consciente, valendo-se o Réu da facilidade de acesso ao local que lhe
proporcionava a qualidade de militar e o exercício da função de Auxiliar de
Armeiro, de retirar o armamento do interior da reserva de armamento da Companhia
de Comando e Apoio do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, com intento de
apossar-se do bem.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
15/22
Para mais, não resta verificada qualquer circunstância que evidencie
ter o Acusado retirado o armamento por ordem de um superior ou para
acautelamento da arma para fins funcionais.
Portanto, inegável a tipicidade da conduta e o agir doloso por parte do
Apelante.
Igualmente, não merece prosperar a tese da configuração do
arrependimento eficaz, por ter o Acusado colaborado com as investigações e
devolvido o bem antes da instauração da Ação Penal Militar.
O principal pressuposto do arrependimento eficaz é a voluntariedade,
vontade espontânea, somada à desistência de prosseguir na execução ou ação do
agente que impede o resultado, constituindo, assim, a ação delituosa em tentativa.
Caso consumado o crime, não há que se falar em arrependimento
eficaz.
Desistência voluntária e arrependimento eficaz
Art. 31. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou
impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.
(Grifamos.)
Nota-se dos autos que o armamento foi encontrado devido à atuação
imediata e eficaz do Superior, Cap. ARTHUR GUSTAVO BELLÉ GONÇALVES,
que determinou diligências de busca e verificação das imagens de câmeras de
segurança, após confirmado o extravio da pistola da Reserva de Armamentos, e não
devido à restituição voluntária pelo Acusado.
Nessa ótica é a jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IN DUBIO PRO
REO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. ATIPICIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO
DE
REPRIMENDA
DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DE MINORANTES PREVISTAS NOS §§ 1º E 2º DO
ART. 240 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Alegada ausência de prova para
condenação e incidência do princípio in dubio pro reo não procede, quando a
confissão reflete as provas dos autos, as quais indicam que o agente praticou a
conduta típica, com animus furandi, de maneira livre e consciente. 2. O Estado deve
intervir em face do crime de furto, empregando a sua ultima ratio - o Direito Penal
Militar. A conduta atinge o patrimônio material da vítima em segundo grau e ataca
a disciplina militar, princípio basilar do ofendido em primeiro grau - o Estado. Por
isso, é proporcional a aplicação de reprimenda penal no mínimo legal, após
avaliadas e valoradas corretamente as circunstâncias do delito. 3. Não se cogita a
incidência do princípio da insignificância, tampouco a chamada atipicidade
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
16/22
material, quando o valor do objeto do furto representa parcela considerável do
soldo da vítima. No crime militar de furto, para além da expressão econômica da
lesão, avalia-se o seu elevado grau de reprovabilidade, consubstanciado, entre
outros fatores, na conduta do militar que, conscientemente, subtrai, no interior de
Organização Militar, o bem utilizado pelo seu superior hierárquico para realizar o
itinerário até o local de serviço. 4. Em caso de réu ex-militar, não mais sujeito ao
Regulamento Disciplinar da Força Armada à qual serviu, a medida de
desclassificação para infração disciplinar torna-se inócua, pois deixa de cumprir as
finalidades da reprimenda, além de preponderar a independência das esferas Penal
e Administrativa. Ademais, a minorante, prevista nos parágrafos 1º e 2º do art. 240
do CPM, não incide para transformar a punição em infração disciplinar quando a
res subtraída tem valor significativo em relação ao poder aquisitivo da vítima em
segundo grau. 5. A comprovada restituição do bem à vítima, mediante a atuação
diligente da autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita caracterizar o
furto como atenuado e afasta a alegação da ocorrência de arrependimento
eficaz. Ademais, a recuperação da res, por essa via, não torna a conduta atípica
por suposta falta de prejuízo material à vítima. 6. Recurso defensivo não provido.
Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000270-82.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 4/9/2018,
Data de Publicação: 13/9/2018). (Grifo nosso.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA
DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
ESTELIONATO.
EMPREGO
DE
FRAUDE
MEDIANTE
FALSIFICAÇÃO.
CONTRATO PÚBLICO. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE
POR ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PENA EXACERBADA.
ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. É pacífico o
entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência
da JMU para processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz,
quando há lesão ao patrimônio sob a Administração Militar. Inteligência do art.
124 da Constituição Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Sendo o
agente funcionário público, a alegação de desconhecimento das cláusulas do
contrato que avençou com a Administração Militar, como forma de afastar a sua
culpabilidade pelo estelionato praticado, não procede. Ademais, nesse contexto, a
obtenção de vantagem ilícita, com o pagamento por serviço não prestado, afasta,
por completo, a pretensa atração do erro de fato. 3. O arcabouço probatório
testemunhal, documental e pericial robusto, à luz da prevenção geral e especial,
afasta a aplicação do Princípio do in dubio pro reo. 4. A reprovabilidade da
conduta criminosa de estelionato é maior se o meio fraudulento empregado perfaz
outro crime, o qual se denomina delito-meio, como o uso de documento falso. A
absorção entre ambos deve ser considerada na fixação da pena-base (art. 69 do
CPM), como forma de isonomia e de justiça, sem contudo caracterizar o bis in
idem, mormente quando o resultado naturalístico (consequências do fato), previsto
pelo agente, transcende o dolo específico. 5. Para a caracterização do
Arrependimento Eficaz, a Lei Penal Militar exige que o agente impeça a
produção do resultado, portanto, se consumado o delito, responde por todos os
atos praticados. 6. Como decorrência da aplicação do Princípio da
Proporcionalidade, os crimes praticados no contexto da Operação Pipa - Programa
Social de grande importância para o País - merecem maior reprimenda penal. Em
face da gravidade dessas condutas, além da obtenção de vantagens ilícitas, os
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
17/22
nossos irmãos (sujeito passivo em 2º Grau) sofrem pelas agruras da seca que assola
o inóspito Sertão Nordestino, com o potencial de manchar a imagem do Exército
Brasileiro (sujeito passivo em 1º Grau) perante a sociedade. 7. Não provimento do
Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria." (STM.
APELAÇÃO nº 7000141-43.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 18/9/2019, Data de Publicação:
10/10/2019). (Grifo nosso.)
Ademais, ainda que a pistola tivesse sido restituída pela vontade do ex-
Sd Ex CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES, devido a possível
arrependimento, no caso em tela, o simples fato de a res furtiva ter sido devolvida
não é elemento suficiente para conformação do arrependimento eficaz, pois a
conduta da subtração, em tese, estaria consumada.
Muito menos ainda a eventual colaboração com as investigações
poderia socorrer o Apelante no que toca ao impedimento da consumação do delito.
No melhor hipótese, poderia ser considerada no cálculo da pena, considerando as
circunstâncias judiciais.
Contudo, nestes autos, estamos diante de um delito contra a
Administração Militar, e não exclusivamente patrimonial, que tem como princípio
basilar salvaguardar o dever de fidelidade e de probidade da Administração Militar.
Portanto, não houve a configuração do arrependimento posterior.
Quanto à perspectiva de desclassificação da conduta para crime
tentado, cabe apontar que vigora em nosso ordenamento jurídico a Teoria da
Inversão da Posse (amotio ou aprehensio), por meio da qual se considera que os
crimes patrimoniais consumam-se quando o bem jurídico é retirado da esfera de
posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, ingressando
na livre disponibilidade do agente, sendo prescindível o fato de que não tenha sido
alcançada a posse tranquila.
Nesse sentido, cito jurisprudência:
"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. TEORIA DA
AMOTIO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ERRO MATERIAL.
NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. MPM. MAJORAÇÃO DA PENA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AFASTAMENTO DO FURTO ATENUADO. RECONHECIMENTO DO FURTO
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ACOLHIMENTO EM PARTE. APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. De início,
o alegado reconhecimento da tentativa de furto qualificado, sustentado pela defesa
e pelo MPM, não merece melhor sorte, tendo em vista que houve a inversão da
posse, pois os alimentos já se encontravam no interior do veículo do réu,
prevalecendo a Teoria da Amotio, pela qual o crime se consuma no momento da
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
18/22
inversão da posse, sendo irrelevante se essa foi mansa e pacífica. (...) 6. Quanto ao
pedido do MPM de afastamento da aplicação do benefício do furto atenuado,
merece prosperar esse pleito ministerial, posto que res furtiva não foi restituída à
Administração Castrense, mas sim recuperada. 7. Recurso defensivo não provido.
Decisão unânime. Recurso Ministerial parcialmente provido. Decisão por
maioria." (STM. nº 7000664-21.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 21/5/2021, Data de Publicação:
30/6/2021); (Grifo nosso.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO
QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 5º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. TEORIA DO AMOTIO OU APPREHENSIO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
FURTO ATENUADO. ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) Em delitos dessa natureza, adota-se a
teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a
coisa passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo,
independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. Vale dizer que,
independentemente da existência de prejuízo patrimonial, a prática delituosa
descrita no art. 240 do CPM consumou-se com a simples inversão da posse, sendo
irrelevante que o objeto do crime tenha saído ou não da esfera de vigilância, ou
mesmo que tenha sido recuperado posteriormente. A aplicação do Princípio da
Insignificância deve ser analisada sob a ótica da preservação dos Princípios da
hierarquia e da disciplina militares. O furto de aparelho celular representa grave
violação desses Princípios, tornando absolutamente reprovável essa conduta. São
inaplicáveis os §§ 1º e 2º do artigo 240 do Código Penal Militar quando a
devolução da res furtiva não resultou de arrependimento do Acusado, mas sim em
decorrência da apreensão do aparelho celular que estava na posse de outro colega
de farda. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade." (STM. nº
7000629-61.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig AR CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 11/2/2021, Data de Publicação: 17/3/2021). (Grifo
nosso.)
No caso em comento, o Réu retirou o armamento do interior da
Reserva de Armamento da Companhia de Comando e Apoio do 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado e, em seguida, com intuito de garantir sua ação delitiva,
escondeu-o na vidraçaria do Pelotão de Obras, entre dois armários, coberto por uma
manta.
Observa-se, assim, que, nesse momento, o bem já havia sido
retirado da esfera de posse, disponibilidade e vigilância da Administração Militar,
ingressando, ainda que por curto espaço de tempo, na livre disponibilidade do
Acusado.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
19/22
Em outras palavras, o crime de peculato consumou-se antes da saída da
OM. Se tivessem obtido êxito em deixar a OM levando consigo a arma, exaurida
estaria a conduta, pois a consumação ocorreu em momento anterior.
Assim, despiciendo é o argumento de que a arma "esteve a todo
momento sobre controle da Unidade, que é guarnecida por diversas câmeras de
vigilância, bem como pelos inúmeros procedimentos de revisão e checagem de
armamento", sem que houvesse qualquer prejuízo.
Não obstante tais procedimentos, o armamento somente foi recuperado
após realização de diligências de busca e da ordem ao Oficial de Dia que não
permitiu que nenhum militar deixasse o aquartelamento.
Dessa forma, como a conduta não se amolda à figura da tentativa, não
cabe a desclassificação pleiteada.
Quanto à aplicação da causa especial de redução de pena do § 2 ̊, c/c o
§ 1 ̊ do art. 240 do CPM, em seu grau máximo, aponto que a conduta perpetrada não
se amolda à figura típica do furto, muito menos na forma atenuada. Vejamos:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda
a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal.
Como salientado, depara-se com a perfeita adequação do ato praticado
pelo agente àquilo que está previsto abstratamente na norma. Trata-se de fato típico,
consubstanciado na tipicidade formal, e que se aperfeiçoa com a valoração da
conduta e do resultado, com a análise da ofensa ao bem jurídico tutelado, ao que
chamamos de tipicidade material.
A descrição do crime de furto é de uma clareza solar, ou seja,
subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel. Detém único núcleo, qual
seja, subtrair, que significa retirar, tomar do poder de outrem, com a intenção de
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
20/22
senhorear-se daquilo que pertence a terceiro. Trata-se, pois, de crime de ação livre
ou de conteúdo variado, admitindo, assim, várias formas de execução.
Comparando as figuras do furto e do peculato, chega-se à conclusão de
que a o furto tem um alcance bem mais amplo, podendo atingir diversas formas de
conduta, enquanto o peculato exige condições específicas, sendo, portanto, restrito.
Desse modo, ao tentar encaixar-se a conduta descrita nestes autos na
figura típica do furto, evidente que ela não encontra perfeita subsunção, o que já
acontece, perfeitamente, em relação ao peculato-furto.
Nesse conspecto, impossível reconhecer a conduta em análise como
furto, ainda mais na forma atenuada, pois as condições para tal enquadramento não
se verificam.
Repisa-se, ademais, que a arma só foi recuperada em razão de
diligências de busca, ou seja, não foi restituída de forma voluntária pelo agente.
Certo é que a conduta descrita amoldou-se ao tipo previsto no art. 303,
§ 2º, do CPM (peculato-furto), o qual se consumou no instante em que foi retirado
da esfera de vigilância (Reserva de Armamento da Companhia de Comando e Apoio
do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado), ocorrendo, assim, a inversão da posse,
devendo ser mantida a condenação por tal figura típica.
Pugna, ainda, a Defensoria Pública da União, alternativamente,
pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na
forma do art. 44, §§, do Código Penal comum, aplicável por analogia.
Adianto ser incabível a aplicação desses institutos na Justiça Militar da
União.
Tal instituto representa sanção penal imposta em substituição à pena
privativa de liberdade consistente na supressão ou diminuição de um ou mais
direitos do condenado. Trata-se de espécie de pena alternativa.
Segundo o art. 43 do Código Penal comum, são penas restritivas de
direitos: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à
comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a
limitação de fim de semana.
Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas
alternativas, muitas vezes até mais eficiente que a aplicação da pena de restrição da
liberdade ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal, conforme demonstrado,
tem reiteradamente se manifestado pela não aceitação desses institutos.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
21/22
Essa é a remansosa jurisprudência desta Corte, conforme se observa do
seguinte julgado:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
VIOLAÇÃO
DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ARTS. 315 E
311 AMBOS DO CPM. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. NÃO CONSIDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO
UNÂNIME. (...). IV - No tocante à substituição da pena privativa de liberdade pela
pena restritiva de direitos, esta Corte Castrense tem entendido pela
inaplicabilidade do instituto previsto no art. 44 do Código Penal no âmbito desta
Justiça Especializada. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.” (STM
APELAÇÃO nº 7000369-81.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA Julgamento: 15/12/2020, de Publicação: 29/1/2021. DJe). (Grifo
nosso.)
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, como se
verifica do julgado relacionado a seguir, in verbis:
"PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO
CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no
artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da
liberdade pela de direitos - precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator
o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim
Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia." (Habeas
Corpus nº 127.199/BA. Relator: Ministro Dr. MARCO AURÉLIO MELO. Julgado:
25/4/2017. Publicado DJe de 10/5/2017).
Nesse sentido, descabe a aplicação das penas restritivas de direito no
processo penal militar, conforme sustenta a Defensoria Pública da União.
Por fim, no que concerne à concessão do sursis, por expressa
disposição legal, somente é concedido quando a pena privativa de liberdade não
exceda a 2 (dois) anos, o que não é o caso dos autos. Assim, perfeitamente legal a
não concessão da suspensão condicional da pena.
Essa é a posição da jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. COAUTORIA COM CIVIL.
FACILIDADE
PROPORCIONADA
PELA
QUALIDADE
DE
MILITAR.
COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. VEDADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE ABERTO.
PENA ACESSÓRIA. CONDENAÇÃO DE PRAÇA A PENA SUPERIOR A DOIS
ANOS. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. I - O crime de peculato-furto
possui o elemento funcional que vincula o agente à Administração Pública e visa
tutelar, além do patrimônio público, a moralidade e a probidade dos agentes
públicos. II - O tipo penal descrito no §2º do art. 303 do CPM não exige condição
especial de facilidade proporcionada pela função exercida, mas sim a facilidade a
que lhe proporciona sua qualidade de militar. "III - A condenação à pena superior
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4...
22/22
a dois anos veda o benefício da Suspensão Condicional da Pena e impõe ao
militar graduado a exclusão das Forças Armadas. Recurso Ministerial provido.
Decisão por maioria." (STM. APELAÇÃO nº 7000130-14.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 6/8/2020, Data de Publicação: 31/8/2020). (Grifos nossos.)
Portanto, diante das razões já explicitadas e da perigosa repercussão
que traria para o interior da caserna uma possível absolvição, impõe-se a
manutenção da condenação, nos seus exatos termos.
Ante ao exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter
inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346636v10
e do código CRC f3d65831.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/10/2022, às 16:35:55
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346636 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e3c...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000840-63.2021.7.00.0000/RS
APELANTE: CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Nos presentes autos, votei divergindo da douta corrente majoritária
pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União,
em favor de CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES, ex-Soldado do
Exército, contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade, condenou o
ora apelante pela prática do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do
Código Penal Militar, à pena de 3 (três) anos de reclusão. Foi fixado o regime
inicialmente aberto no caso de eventual cumprimento da pena, sem o benefício
do sursis por expressa vedação legal, assegurando-lhe, contudo, o direito de recorrer
em liberdade.
3. Em suas razões, a Defensoria Pública da União pugnou pelo
provimento do Recurso de Apelação, pleiteando a reforma da sentença,
argumentando, preliminarmente, acerca da amplitude do efeito devolutivo do
recurso de apelação. No mérito, a douta Defensoria Pública da União pugnou pela
absolvição do ex-Sd do Exército CARLOS EDUARDO GONÇALVES
RODRIGUES, ante a aplicação do princípio da insignificância; a ausência de
consumação do peculato-furto, em razão da ausência de efetiva apreensão da coisa;
e da modalidade tentada.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaçou todas as
teses defensivas e pugnou pela manutenção da sentença recorrida. Assinalou,
contudo, a possibilidade de ser reconhecida e aplicada a tese do peculato-furto
tentado, com a redução da pena e, por via de consequência, com a concessão da
suspensão condicional da pena.
5. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto, negando provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346911 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e3c...
2/7
6. Entretanto, pedi vênia para apresentar divergência, considerando
que a res furtiva jamais ingressou na esfera de disponibilidade do réu, pois estava
escondida em outro lugar, porém ainda no interior da Organização Militar.
7. O crime de furto consuma-se quando a coisa é subtraída à esfera de
atividade da vítima, isto é, quando ela é colocada em situação tal que aquela não
mais pode exercer os atos que sua posse lhe confere, sendo que, em momento
algum, o apelante teve a posse mansa e pacífica da coisa, que por certo não é aquela
mera detenção da coisa, nem detenção momentânea.
8. No caso, a res nunca saiu da esfera de vigilância da Administração
Militar, nem ingressou no patrimônio do apelante. Desta forma, não há que se falar
em crime consumado.
9. A doutrina de Eugênio Raul Zaffaroni e de José Henrique Pierangeli
(ZAFFARONI, Eugênio Raúl, in “DA TENTATIVA – Doutrina e Jurisprudência”, 6ª
edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 40.) posiciona-se da
seguinte forma:
“A tentativa pressupõe uma completa tipicidade subjetiva e, como
correlato objetivo, um começo de execução e uma falta de
consumação. Por outras palavras, no seu aspecto subjetivo, a
tentativa possui uma tipicidade incompleta. Quase unânime é a
doutrina de considerar a tentativa como a ‘realização incompleta da
conduta típica, que não se pune como crime autônomo’, que é um
fragmento de crime ao qual falta a sua última fase, que é a
consumação.”
10. Resta determinar qual o momento consumativo do crime de furto.
Para tanto, valho-me dos ensinamentos de NELSON HUNGRIA e HELENO
FRAGOSO
em
“Comentários
ao
Código
Penal”
(HUNGRIA
e
FRAGOSO, in “Comentários ao Código Penal” - Volume VII, 4ª edição, Forense,
1980, p. 25), verbis:
“Em torno ao momento consumativo do crime de furto, debatem-se
várias teorias, umas extremadas, outras temperadas (...). Mas há os
que buscam um meio termo entre tais extremos: não basta tocar com
as mãos, nem tampouco segurar ou apreender a coisa, mas também
não é necessário que o agente consiga transportá-la a um
predeterminado lugar ad quem: é suficiente a deslocação da coisa,
mas de modo que esta se transfira para a posse exclusiva do ladrão.
Mas, aqui, também há controvérsia. Que se deve entender por essa
transferência de posse, ou, melhor, quando se pode dizer realizada tal
transferência? Afirmam uns que surge a posse do ladrão quando este
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346911 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e3c...
3/7
consegue afastar-se da esfera de atividade patrimonial, de custódia ou
vigilância do dominus, ainda que perseguido, venha a ser
imediatamente despojado. Opinam outros, entretanto, que é necessário
estabelecer-se um estado tranquilo, embora transitório, de detenção
da coisa por parte do agente. Inclino-me, decididamente, por esta
última solução. Penso, aliás, que é a única aceitável perante o nosso
direito positivo. O furto não se pode dizer consumado senão quando a
custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo
proprietário, tenha sido totalmente iludida. Se o ladrão é encalçado,
ato seguido à apprehensio da coisa, e vem a ser privado desta, pela
força ou pela desistência involuntária, não importa que isto ocorra
quando já fora da esfera de atividade patrimonial do proprietário: o
furto deixou de se consumar, não passando da fase de tentativa. Não
foi completamente frustrada a posse ou a vigilância do dono. Não
chegou este a perder, de todo, a possibilidade de contato material com
a res ou de exercício do seu poder de disposição sobre ela. A sua
propriedade sofreu sério perigo, mas não propriamente uma efetiva
lesão: a sua posse, como exercício da propriedade, foi perturbada,
mas não definitivamente suprimida. (...) O furto é uma espoliação da
propriedade, e não é espoliado patrimonialmente o dominus que,
atacado na sua posse, a defende incontinenti e a retoma. Não se pode
considerar espoliação uma intercorrente detenção momentânea. (...)
Para que se possa falar propriamente em perda da posse, em
desfalque de domínio, é indispensável que, embora passageiramente,
se estabeleça a posse exclusiva e sossegada do ladrão. É preciso que
este, ainda que por breve tempo, possua a coisa a salvo de
hostilidade.”
11. In casu, a res furtiva foi encontrada nas instalações do Pelotão de
Obras, escondida entre dois armários, sob uma manta. Não se poderia dizer que a
pistola Browning saiu da esfera de vigilância da Administração Militar, já que estava
na OM e o apelante só lograria êxito no intento criminoso ao deixar o
aquartelamento.
12. Cito alguns precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO.
MPM.
DEFESA.
PECULATO-FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
TENTATIVA.
CONDUTA
FACILITADA
PELA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR.
INSUFICIENTE. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. MILITAR RECRUTA. LOTAÇÃO DIVERSA DO
LOCAL DA SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. CRIME
CONSUMADO. BEM FORA DA DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA.
NÃO DEMONSTRADO. RES FURTIVA DENTRO DO VEÍCULO
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346911 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e3c...
4/7
NO INTERIOR DA UNIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE POSSE
MANSA E PACÍFICA. CRIME TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL.
IMPROCEDENTE.
ARREPENDIMENTO
EFICAZ.
IMPROCEDENTE. CONCURSO DE AGRAVANTE E ATENUANTE.
MENORIDADE
E
MOTIVO
FÚTIL.
AGRAVANTE
NÃO
DEMONSTRADA A CONTENTO. MENORIDADE PREPONDERA
SOBRE TODAS AS OUTRAS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA PARA
REDUZIR A PENA.
I - Deve-se ponderar em cada caso a razoabilidade de se subsumir à
norma do artigo 303 do CPM a conduta de subtração de coisa pública
praticada pelo militar, sobretudo quando estamos diante de praças do
efetivo variável, dos quais não é exigível a responsabilidade e o
denodo para com a Administração Militar juridicamente protegidos no
crime de peculato.
II - O crime de furto consuma-se quando a coisa é subtraída à esfera
de atividade da vítima, isto é, quando ela é colocada em situação tal
que aquela não mais pode exercer os atos que sua posse lhe confere.
Sem a posse mansa e pacífica da coisa, que por certo não é aquela
mera detenção da coisa, nem detenção momentânea, e sem que a res
tenha saído da esfera de vigilância da Administração Militar,
ingressando no patrimônio do acusado, não há que se falar em crime
consumado.
III - A tese de crime impossível é absolutamente improcedente, na
medida em que a pistola foi efetivamente retirada do local de sua
guarda, escondida e, efetivamente, o militar poderia ter logrado êxito
na empreitada criminosa caso conseguisse sair da OM com o objeto
do furto oculto no veículo, mesmo após a revista.
IV - O Alegado arrependimento eficaz não prospera diante do
argumento defensivo de que já se empreendia na OM uma averiguação
para se apurar o desaparecimento da arma, tendo o acusado sido
impelido a devolver e a confessar o crime após ter sido interpelado
pelos superiores acerca do fato.
V - A colaboração do militar ao ser interpelado não afasta a
antijuridicidade de sua conduta a ponto de excluir a punibilidade.
Necessária a ação voluntaria do agente confessando e devolvendo o
bem antes da consumação, não se confundindo com a desistência por
circunstâncias alheias à vontade do agente.
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346911 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e3c...
5/7
Apelo não provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos.)
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
0000031-
52.2015.7.05.0005. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 4/10/2016, Data de Publicação: 26/10/2016).

“FURTO. PERMANÊNCIA DA "RES FURTIVA" EM QUARTEL.
ILICITUDE CONFIGURADA COMO TENTATIVA. HIPÓTESES
MINISTERIAL E DEFENSIVA QUE NÃO PROSPERAM. EQUÍVOCO
NO GRAU "A QUO" SOBRE PRIMARIEDADE.
Numerário furtado em Quartel. Encontro, e recuperação, da "res
furtiva" no armário que, no âmbito de sua Unidade, era ocupado pelo
acusado. No 1º grau sopesou-se a ocorrência como tentativa de furto,
apenada com quatro (04) meses de prisão, visto se considerar,
inclusive, o réu como primário. Recorrem, "in casu", o MPM e a DPU.
O primeiro, estribado em tese de furto consumado, busca que se grave
o apelado com pena correspondente. A segunda alegando por
insuficiência de provas, visa absolvição do apelante. Carecem de
sustentabilidade as respectivas apelações. Cristalino que o agente não
conseguiu ir, com o numerário furtado, além dos limites da área
castrense onde perpetrara a ilicitude. Com respaldo em atinente
jurisprudência, o delito em foco se caracteriza, indubitavelmente,
como furto tentado. Perfeito o "decisum" do 1º grau por assim
considerar, restando estéril o intento do "Parquet" Militar contra o
apelado. Baldadas redundam, igualmente, as colocações do Órgão
Assistencial, desde que não se materializam como realmente
significativas para confrontar as provas indiciáris que lastram o juízo
de condenação havido em desfavor do apelante. Exsurge, também, dos
autos haver sido o réu objeto de condenação anterior, já transitada em
julgado. Improvimento do apelo defensivo. Provido parcialmente o
apelo ministerial. Sentença "a quo" reformada, conferindo-se ao
apelado/apelante pena definitiva de seis (06) meses de prisão, com
fulcro no Art. 240, "caput", c/c o Art. 30, inciso II, e Art. 59, tudo do
CPM, com "sursis". Decisão por unanimidade.” (Apelação nº
1999.01.048289-0, Relator CARLOS EDUARDO CEZAR DE
ANDRADE. Julgamento: 17/02/2000. Publicação: Data da Publicação:
03/05/2000).
13. In casu, verifiquei que os argumentos expostos nas contrarrazões
do Ministério Público Militar foram suficientes para dirimir a pendência, motivo
pelo qual adotei como razão de decidir, in litteris:
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346911 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e3c...
6/7
“A tese do Crime Tentado e não Consumado até poderia ser
considerada no presente caso, numa apreciação puramente subjetiva,
considerando que após o Comandante da Companhia de Comando e
Apoio, do 9º B I Mtz, verificar a falta da dita arma da Reserva de
Armamento da Subunidade, já houve, imediatamente, o início dos
procedimentos para localização e recuperação da arma, o que teria,
em tese, impedido o acusado de retirar a "res furtiva" para fora da
OM, por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo-a escondido em
outro local, mas ainda no interior da OM. A aceitação da tese do
Crime Tentado possibilitaria uma atenuação substancial da pena
aplicada ao sentenciado CARLOS EDUARDO GONÇALVES
RODRIGUES”. (Evento 1, documento 4).
14. Destarte, a manutenção da condenação se impõe, porquanto o fato
é típico, antijurídico e culpável, inexistindo quaisquer causas legais ou supralegais
de exclusão do crime.
15. Contudo, a r. Sentença de primeiro grau deveria ser reformada para
se reconhecer o cometimento de crime de peculato-furto, na modalidade tentada,
porquanto o iter criminis percorrido pelo apelante não ultrapassou os atos de
execução.
16. A fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa,
descrito no parágrafo único do art. 30 do CPM, deve se dar em seu patamar máximo
(2/3), levando-se em consideração que tal redução deve ser inversamente
proporcional à maior proximidade do resultado almejado.
17. Mantêm-se os fundamentos da individualização da pena impostos
na Sentença, no tocante a primeira e a segunda fase, que fixou a pena no mínimo
legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão, considerando-se a proporcionalidade entre
a conduta e a pena mínima prevista, contudo, na terceira fase, reconhecendo o crime
na forma tentada, aplica-se a causa de diminuição da pena prevista no art. 30,
parágrafo único, do Código Penal Militar, na fração de 2/3 (dois terços), fixando-se
a pena definitiva em 1 (um ano) de reclusão.
18. Mantém-se o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, ex
vi do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
19. Reconheço que o apelante preenche os requisitos objetivos e
subjetivos do artigo 84 do CPM e, em virtude disso, concedo o benefício da
suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, no que couber,
acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346911 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/11/2022 14:15
:: 40001346911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=baaefab136e6d4e3c...
7/7
Execução, designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM
para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva
Castrense. Mantém-se o direito de recorrer em liberdade.
Por estas razões, votei no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena aplicada ao ex-Sd
Ex CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES para 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, no que couber, acrescidas
da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução,
designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva
Castrense, fixando o regime prisional inicialmente aberto e lhe concedendo o direito
de apelar em liberdade.
Brasília, 20 de outubro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346911v6 e do código CRC 0ed0ca9a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 8/11/2022, às 10:3:38
7000840-63.2021.7.00.0000
40001346911 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR